Tribunal: TJMT
Processo: 0045594-35.2017.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045594-35.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDELMO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 825.941.711-15 (APELANTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), RAFAEL JUNIOR DE JESUS ANTONIO - CPF: 057.091.271-75 (APELANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MIRANDA RIBEIRO - CPF: 018.933.611-01 (APELANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHORDAN BLENDO ALVES NUNES - CPF: 048.747.121-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DA SILVA CARVALHO - CPF: 032.110.791-81 (APELANTE), DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA - CPF: 701.373.581-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIEGO VIEIRA GONÇALVES - CPF: 030.938.061-86 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO NUNES - CPF: 346.335.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GIVANILDO DA SILVA BENTO (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS - ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - 1. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL - ESCUTAS TELEFÔNICAS DE PROSPECÇÃO - AUSÊNCIA DE CRIME CONCRETO CONTRA OS APELANTES COMO FUNDAMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE AS DECRETOU - ALEGADA DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO - OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF - INOCORRÊNCIA - DESCOBRIMENTO FORTUITO DE PROVA - REMISSÃO CLARA E DIRETA DA REPRESENTAÇÃO POLICIAL E DO PEDIDO MINISTERIAL DE INTERCEPTAÇÕES DASUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME CONCRETO - NULIDADE NÃO APARENTE - 2. DAS PRETENDIDAS ABSOLVIÇÕES POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA - ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E/OU PERMANENTE PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS - ARGUMENTO DEFENSIVO IMPROCEDENTE - RELATÓRIOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE CAMPO E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - MATERIALIDADE E AUTORIA - SUFICIÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA – 3’. PENA - DOSIMETRIA - DESFUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - FRAÇÃO DA REINCIDÊNCIA DE 1/12 DA PENA MÍNIMA - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - DESNECESSIDADE - PRECEDENTES - 6. APELOS DESPROVIDOS.

1.

Não há a alegada “interceptação de prospecção”, nem mesmo interceptação telefônica de ramal não abrangido por decisão judicial, mas da ocorrência do fenômeno da serendipidade das investigações deflagradas por meio do procedimento de interceptação, tendo por base a ocorrência de conversas telefônicas de alvos incluídos na decisão que decretou a medida, as quais culminaram na descoberta fortuita de fatos constitutivos de crimes não abrangidos na investigação inicial.

2. Se há nos autos amplo e desfavorável manancial probatório a evidenciar, não só a materialidade delitiva, quanto a autoria imputada aos apelantes, não se cogita falar em insuficiência de provas. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela operação Campo Minado, são meios idôneos e suficientes a arrimar a condenação, quando em harmonia com as demais provas coligidas no processo produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se revelam suficientemente capazes de embasar o decreto condenatório.

3. Para afastar a reprimenda do patamar inicial, a culpabilidade deve conter elementos que possibilitem concluir que a conduta do acusado tenha extrapolado àquela inerente ao tipo penal, o que, contudo, não se vislumbra no presente caso. No entanto, é inviável o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, se é indene de dúvidas que o pretendente ao beneficio pratica reiteradamente o crime de tráfico e associação para a mesma finalidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação criminal
tempestivamente interpostos [certidões de tempestividade, id. 104473988, p. 29, fl. 1499-pdf, despacho de admissibilidade, id. 104473989, p. 59, fl. 1615-pdf] pelas defesas de
Rafael Júnior de Jesus Antônio
, qualificado e representado pela Dra. Leidineia Katia Bosi, OAB/MT 14.981,
Edelmo Pereira de Souza
, qualificado e representado pelos Drs. Almar Busnello, OAB/MT 12.213, e Rodrigo da Costa Ribeiro, OAB/MT 15.386,
Marco Aurélio Miranda Ribeiro
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Alberto Macedo São Pedro,
Jhordan Blendo Alves Nunes
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Rodrigo Bassi Saldanha, e
Luiz Carlos da Silva Carvalho
, qualificado e representado pelo Dr. Eder da Silva Gomes, OAB/MT 24.022-O, colimando a reforma da sentença penal datada de 19/12/2018 [ids. 10473986, pp. 3-ss a 104473987, pp. 1-31, fls. 1303/1416-pdf], lavrada nos autos da Ação Penal híbrida n. 0045594-35.2017.8.11.0042, cód. 506581, do Juízo da 9ª Vara Criminal da Capital – Especializada em Delitos de Tóxicos, e que,
julgando parcialmente procedente a denúncia
, dentre outras providências:

a)
condenou

Edelmo Pereira de Souza
ao cumprimento de
03 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 775 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas;

b)
condenou

Marco Aurélio Miranda Ribeiro
ao cumprimento de
03 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 775 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas;

c)
condenou

Rafael Junior de Jesus Antonio
ao cumprimento de
03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 700 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas;

d)
condenou

Jhordan Blendo Nunes
ao cumprimento de
03 anos meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 700 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas;

e)
condenou

Luiz Carlos da Silva Carvalho
ao cumprimento de
04 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 875 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei Antidrogas.

APELO DE RAFAEL JUNIOR DE JESUS ANTONIO

A defesa de
Rafael
apresentou razões de apelação em 31/01/2019 [ids. 104473988, pp. 12-27, fls. 1482/1497-pdf], pugnando, com base na negativa de autoria perfilhada em Juízo, pela
absolvição sob o fundamento de anemia probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP
, visto que não há evidência firme e coesa sobre o
animus
associativo estável e permanente entre o apelante e
Edelmo
para o narcotráfico, tal qual reconhecido na sentença, não bastando sequer as parciais palavras de policiais envolvidos na operação.

APELO DE EDELMO PEREIRA DE SOUZA

A defesa de
Edelmo
apresentou razões de apelação em 02/5/2019 id. 104473988, pp. 33-67, fls. 1503/1537-pdf], pugnando, igualmente, pela
absolvição
por fragilidade probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, visto que não há prova segura de que ele tenha sido surpreendido adquirindo, vendendo ou oferecendo/entregando drogas para os codenunciados Marco Aurélio e Rafael, ou para qualquer outra pessoa, visto que o próprio apelante nega a conduta delitiva e as conversas interceptadas desvelam diálogos comuns sobre o aluguel de um salão de festas sabidamente pertencente ao apelante, bem como, referente à entrega de uma bicicleta e assuntos de academia de ginástica, sem qualquer indicação de que se tratasse de comércio ilícito de drogas.

Salienta ainda que não existem filmagens ou fotografias do apelante em atitude a materializar o referido crime, tampouco a apreensão de aparelho celular ou drogas na posse do apelante, sendo os depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo absolutamente imprestáveis para os fins condenatórios.

Postula,
subsidiariamente
, a
redução da pena-base ao mínimo legal
, bem como a
aplicação de causas de diminuição de pena eventualmente cabíveis
[sem explicitar quais], a
imposição do regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, e a
concessão do direito de apelar em liberdade
.

APELO DE MARCO AURÉLIO MIRANDA RIBEIRO

A defesa de
Marco Aurélio
apresentou razões de apelação em 05/7/2019 [ids. 104473988, pp. 74-ss a 104473989, pp. 1-7, fls. 1544/1563-pdf], pugnando, inicialmente, pela
nulidade processual das interceptações telefônicas
, visto que não há como esclarecer os meios pelos quais se logrou apontar duas pessoas identificadas apenas como “HNI” e “Fornecedor”, constantes da representação inaugural por quebra do sigilo telefônico, haveriam de ser investigadas, visto que não há identificação pessoal e nem levantamentos preliminares sobre possível ilícitos a estas imputados, estando a medida cautelar calcada em meras informações apócrifas, o que a torna nula de pleno direito, por força da violação aos arts. 2 da Lei n. 9.296/96 e 5º, XII, da CF.

Salienta, ainda, que a decisão que decretou a primeira interceptação carece de fundamentação legal, por estar calcada em argumentos genéricos a respeito do cabimento da medida, sem qualquer inferência ao caso concreto, vulnerando assim, as disposições do art. 5º da Lei n. 9.296/96, e art. 93, IX, da CF.

Especificamente em relação ao ora apelante, salienta que a autoridade policial não justificou a contento as razões pelas quais pediu a interceptação telefônica, tendo sido o ramal telefônico pertencente a este indevidamente incluído na listagem de inclusão remetida à apreciação da autoridade judiciária.

Apetece demonstrar, ademais, que as sucessivas prorrogações da medida de interceptação telefônica extrapolaram o prazo legal definido no art. 5º da Lei n. 9.296/96, que é de 15 dias, admitindo-se uma única prorrogação por idêntico período.

No mais, pugna pela
absolvição
por fragilidade probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, visto que não há prova segura sobre a estabilidade e permanência de eventual vínculo associativo entre o apelante e outras pessoas, voltado à prática do tráfico de drogas.

APELO DE JHORDAN BLENDO NUNES

A defesa de
Jhordan
apresentou razões de apelação em 02/8/2021 [id. 104474955, fls. 2115/2122-pdf], pugnando, com base na negativa de autoria perfilhada em Juízo, pela
absolvição sob o fundamento de anemia probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP
, visto que não há evidência firme e coesa sobre o
animus
associativo estável e permanente entre o apelante e outros agentes para o narcotráfico, tal qual reconhecido na sentença, não bastando sequer as parciais palavras de policiais envolvidos na operação.

Postula o prequestionamento expresso do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

APELO DE LUIZ CARLOS DA SILVA CARVALHO

A defesa de
Luiz Carlos
apresentou razões de apelação em 09/11/2021 [id. 110769175, fls. 2299/2312-pdf], pugnando, com base na negativa de autoria perfilhada em Juízo, pela
absolvição sob o fundamento de anemia probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP
, visto que não há evidência firme e coesa sobre o
animus
associativo estável e permanente entre o apelante e outros agentes para o narcotráfico, tal qual reconhecido na sentença, não bastando sequer as parciais palavras de policiais envolvidos na operação.

CONTRARRAZÕES

Nas contrarrazões ministeriais, ofertadas no id. 104473989, pp. 9-57, fls. 1565/1613-pdf [quanto aos recursos de Edelmo, Rafael e Marco Aurélio], id. 104474958, fls. 2126/2165-pdf [quanto ao apelante Jhordan] e id. 110769181, fls. 2322/2359-pdf [relativo ao apelante Luiz Carlos], pede-se o
desprovimento integral dos recursos
.

Quanto à propalada nulidade das interceptações telefônicas, enaltece a legalidade do fato, devidamente respaldada na dificuldade de obtenção de provas incriminadoras por outros meios, aliada à realização de diligências preliminares de equipes de campo da delegacia de repressão a drogas, tudo em conformidade ao ordenamento jurídico e devidamente anotados nas decisões que primeiramente decretou, bem como nas que posteriormente ampliaram o espectro de abrangência da medida.

Quanto à alegação de excesso de prazo da medida, salientou que a jurisprudência do Pretório Excelso autoriza que possa perdurar além dos 30 dias previstos na Lei n. 9.296/96, máxime em casos de grande complexidade como é o caso de crimes perpetrados por organizações criminosas.

Pede, na sequência, a mantença das condenações de todos os recorrentes, salientando que elementos probatórios incriminadores apontam que eles se relacionavam de forma perene/estável na narcotraficância.

Por último, salientou que o pedido de redução da pena e concessão do direito à liberdade provisória a Edelmo não pode ser atendido em razão da associação deste apelante com outras duas pessoas, e que não faz jus a qualquer outro benefício.

ATOS DE OFÍCIO

A distribuição da apelação se deu na modalidade sorteio ao eminente Des. Marcos Machado; entretanto, tendo o termo de pesquisa de prevenção apontado a preexistência de feitos relativos à mesma operação
Campo Minado
, foram redistribuídos os autos na modalidade prevenção, nos termos da Consulta n. 96993-98.2018.8.11.0000 [id. 104867978, fl. 2166-pdf].

A certidão no id. 104867979, fl. 2167-pdf esclarece que o processo e julgamento do recurso de apelação independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

PARECER

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo
provimento
do recurso de
Marco Aurélio Miranda Ribeiro
, para
declarar nulas as interceptações telefônicas
que serviram de base para a denúncia, e, por consequência,
absolver o ora apelante
, com
efeito extensivo aos demais
, bem como, ainda,
prejudicar
os demais anseios defensivos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – DECISÃO QUE CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ADMISSIBILIDADE – ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DAS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – CONSEQUENTE FALTA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – PREJUDICADA A ANÁLISE DAS QUESTÕES DE MÉRITO – PELO PROVIMENTO DO RECURSO PARA ACATAR A NULIDADE VENTILADA
” [parecer, id. 120514989, p. 1, fl. 2380-pdf].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analiso pormenorizadamente cada um dos pedidos formulados nos apelos defensivos.

I. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – I.I. AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL – I.I.
ESCUTAS TELEFÔNICAS DE PROSPECÇÃO
- AUSÊNCIA DE CRIME CONCRETO CONTRA OS APELANTES COMO FUNDAMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE AS DECRETOU – I.II.
DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO
- OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF – I.III.
PRORROGAÇÕES
AD ETERNUM
- OFENSA AO ART. 5º DA LEI 9.296/96 E ART. 14 DA RESOLUÇÃO N. 59/2008/CNJ, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO N. 201/2016 - EXTRAPOLAMENTO DO TEMPO DE DURAÇÃO DA MEDIDA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

A defesa do apelante
Marco Aurélio Miranda Ribeiro
, epíteto “
Marquinhos
”,
secundada pelo douto Procurador de Justiça parecerista
, questiona a validade das interceptações telefônicas e respectivas prorrogações, enfatizando, primeiramente, que no caso em apreço a medida foi decretada
sem que houvesse a mínima suspeita da prática de crime envolvendo o apelante
, o que a doutrina costuma denominar “
interceptação telefônica de prospecção
” (cf. Luiz Flávio Gomes,
in

Legislação Criminal Especial
. vol. 6. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 464),
ou seja, foi autorizada em situação pré-delitual, para descobrir se determinada pessoa estaria ou não a cometer crimes
.

Bem a propósito, a autoridade judiciária sentenciante salientou que as interceptações e respectivas prorrogações apresentaram-se em conformidade com o ordenamento jurídico vigente, sob o plano da sua
imprescindibilidade
para o
descortinamento de condutas irrogadas a todos os apelantes
, a
identificação de cada uma das pessoas
cujos ramais foram interceptados, e a
necessidade de sucessivas prorrogações derivadas
da
complexidade dos fatos
articulados na peça de ingresso.

“
Como se vê dos autos do incidente (cód. 471684), as decisões judiciais (fls. 34/35; 66/69; 95/96; 121/123; 148/149; 175/176; 207/208; 222/223; 243/244; 257/258; 281/282; 314/315; e 344/345), proferidas naqueles autos, estão suficientemente fundamentadas na imprescindibilidade das interceptações telefônicas para o deslinde das investigações ante os fortes indícios de materialidade e autoria delitiva dos acusados na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (este último, o caso dos autos).

Ademais, vale ressaltar que os relevantes conteúdos dos diálogos monitorados foram sucessivamente encartados através dos
relatórios
realizados pela autoridade policial (
os quais contém descrições minuciosas sobre o comportamento criminoso dos réus
, relatórios estes que ensejaram a decisão de deferimento da interceptação telefônica, bem como as decisões de prorrogação da aludida medida cautelar.

Nesse sentido, cito o art. 2º da Lei n. 9.296/96 (Lei da Interceptação Telefônica), que, ao tratar da manifestação judicial sobre o pedido de interceptação telefônica, estabelece as hipóteses em que não será admitida, da seguinte forma:

‘Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada’.

Na sequência, o art. 5º do referido diploma legal dispõe que:

‘Art. 5° A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova’.

Com efeito, entendo que restou devidamente demonstrada a indispensabilidade das interceptações telefônicas, uma vez que as peculiaridades do caso, sobretudo diante da quantidade de indivíduos envolvidos, a complexidade, e ainda diante do objeto de desarticular a associação de um grupo criminoso que supostamente praticava o tráfico de entorpecentes no município de Cuiabá, demonstraram que a prova a ser colhida não podia ser feita por outros meios disponíveis.

Ressalte-se também que a decisão que legitimou a medida extraordinária guarda relação e coerência com os seus requisitos processuais, ou elementos estruturais, exigidos pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido, considerando o Enunciado n. 3 da I Jornada de Direito Processual Civil, o qual dispõe que ‘As disposições do CPC aplicam-se supletiva e subsidiariamente ao Código de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei’, e, ainda o art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, verifica-se que a decisão proferida por este Juízo, quando do limiar das investigações, preencher completamente os requisitos trazidos pela Lei Processual aludida.

Com efeito, destaca-se que a referida decisão contemplou perfeitamente a concretude, estruturação e a completude que lhe são naturalmente exigidas, oferecendo às partes estritamente relacionadas ao presente caso – porquanto analisou individualizadamente as condutas perpetradas pelos réus, as quais inclusive justificaram a aplicação da medida cautelar – eliminando quaisquer obscuridades e, consequentemente, obstáculos interpretativos que pudessem cercear o direito de defesa dos acusados – e, ainda conteve integral análise do quadro fático-jurídico exposto à luz deste juízo ao momento do pronunciamento jurisdicional ora combatido.

Nesse cenário, deve-se registrar também que a decisão legitimadora da quebra do sigilo telefônico obedeceu aos ditames legais disciplinados na Lei n. 9.296/96 (Lei de Interceptação Telefônica), uma vez que descreveu com clareza a situação objeto da investigação (apurar a suposta prática do tráfico de drogas e associação para o tráfico), e, inclusive, indicou e qualificou cada um dos investigados.

Ademais, ressalto que conforme explanado nas decisões de deferimento e de prorrogação das interceptações telefônicas, inexistiram outros meios de se alcançar provas contundentes acerca dos crimes investigados.

Friso, ainda, que em decorrência das interceptações telefônicas, foi possível constatar vários crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que cingiam quantidades exorbitantes de entorpecentes, em que os denunciados estavam diretamente envolvidos.

Bem sabe a defesa dos acusados, a Lei n. 9.296/96, que estabelece os pressupostos para o deferimento do pedido de interceptação telefônica, é resguardada pela Constituição Federal, no inciso XII, art. 5º. Desse modo, entendo que a decisão proferida por este juízo obedeceu rigorosamente aos ditames da Lei, não havendo falar, então, em afronta ao disposto no artigo 184 e 157 do Código de Processo Penal, inexistindo, por conseguinte, qualquer nulidade a ser reconhecida.

[...]

Desse modo, entendo que inexistem vícios nas decisões de deferimento das interceptações telefônicas, bem como nas decisões de prorrogação da medida excepcional, vez que foram rigorosamente fundamentadas dentro da exigência legal.

Por isso,
REJEITO
a referida preliminar.

Além disso, as defesas dos réus também sustentaram a ilegalidade das interceptações telefônicas, por entender que houve prorrogações sucessivas além do prazo legal. Entretanto, também entendo que razão não lhes assiste. Explico:

Primeiramente, vislumbro ser perfeitamente possível a prorrogação de interceptações telefônicas por prazo superior a trinta dias, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida, por absoluta necessidade da investigação, e, que esta medida seja precedida de decisão judicial devidamente fundamentada (como efetivamente ocorreu no presente caso).

Em análise dos autos, observa-se que a decisão autorizativa da interceptação das comunicações telefônicas foi prolatada no dia 05/04/2017 (e as interceptações começaram na data de 12/04/2017), ressaltando que, por ter sido demonstrada a absoluta necessidade, a medida foi prorrogada por inúmeras vezes, todas por decisões judiciais devidamente fundamentadas por este Juízo, razão pela qual não há falas em ilegalidade no procedimento adotado que possa sustentar a nulidade de tal meio de prova, uma vez que, se a investigação se estendeu por considerável período, tal situação obviamente decorreu da complexidade dos fatos em apuração – inclusive considerando a quantidade de agentes e a indiscutível complexidade das suas supostas atividades ilícitas -, significando dizer que as sucessivas prorrogações mostravam-se inadiavelmente necessárias.

Além disso, impõe-se reconhecer, conforme explanado, que a apuração dos fatos investigados foi pautada pela complexidade, ou seja, pela necessidade de apuração de fatos delituosos que se revelaram extremamente emaranhados, com envolvimento de mais de 30 agentes, com evidente distribuição de tarefas, razão pela qual não se vislumbra qualquer nulidade referente ao tempo utilizado para a realização da referida colheita probatória, a qual apenas objetivava a busca da verdade real.

[...]

Desse modo, entendo que as teses defensivas não têm procedência em apontar a nulidade da prova colhida mediante interceptação das comunicações telefônicas, pois é perfeitamente possível a prorrogação deste instrumento probatório por prazo superior a trinta dias, quando demonstrada a efetiva necessidade – como no caso dos autos, em que se investigava suposta associação para o tráfico de drogas.

Por essas razões, vislumbra-se a completa inexistência de vícios insanáveis que posam macular a integridade processual, de modo que não há falar em ilegalidade das provas obtidas em decorrência da aventada violação do direito à intimidade e do descumprimento da Lei n. 9.296/96 (Lei das Interceptações Telefônicas).

Assim, superados os argumentos da defesa, vislumbro não haver violação aos princípios legais constitucionais, mantendo-se incólume o presente instrumento processual.

Por isso, REJEITO referida preliminar
” [sentença, id. 104473986, pp. 42-52, fls. 1343/1352-pdf]

Infere-se do relatório policial trazido pelo Núcleo de Inteligência da DRE - Capital, subscrito pelo delegado de polícia Ferdinando Frederico Murta, que a medida de interceptação telefônica inicialmente se mostrou devida ante a possível participação de
Yulle Carla de Macedo Galvão
,
Odenir da Cruz e Silva
,
Joelson Pedroso da Silva
, a pessoa identificada apenas por “
Bochecha
”, “
HNI
” e “
Fornecedor
”, acerca do tráfico ilícito de drogas praticado na capital Mato-grossense, e que veio a ser decretada por decisão judicial datada de 05/4/2017 pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Capital, e que posteriormente,
ante o descobrimento fortuito de outros crimes
, culminou com a identificação do coapelante
Marco Aurélio Miranda Ribeiro
, vulgo “
Marquinho
”.

A quebra de sigilo inaugural levou em consideração “
denúncias anônimas recebidas diariamente quanto à mercancia de entorpecentes realizada por associações criminosas que atuam nos bairros Pedregal, Jardim Leblon e Renascer
, bem como regiões adjacentes
” [decisão de 05/4/2017, id. 104473970, p. 65, fl. 71-pdf], estando calcada na premissa de que a medida “
é uma excelente pista pela elucidação do caso, senão a única disponível
” [idem], o que vem de demonstrar a sua indispensabilidade para o âmbito das investigações policiais.

Quanto à propalada
prospecção investigativa
, embora não haja remissão direta, há
clara indicação indireta aos termos da representação policial e do parecer ministerial respectivo, pela decretação da medida
, que leva em consideração o
levantamento preliminar
realizado nas regiões investigadas e a indicação suficiente dos possíveis envolvidos, assim como seus respectivos ramais telefônicos, sem embargo, ainda da suspeita de envolvimento de outros investigados ante a
ocorrência do fenômeno da serendipidade
.

Essa mesma fórmula de remissão indireta é repetida nas prorrogações subsecutivas, assim compreendidas:

1ª prorrogação
, de 20/4/2017, id. 104473971, pp. 21-24, fls. 104/107-pdf, calcada no Relatório Técnico n. 08/2017/NI/DRE;

2ª prorrogação
, de 10/5/2017, id. 104473971, pp. 50-53, fls. 133/136-pdf, calcada no Relatório Técnico n. 10/2017/NI/DRE;

3ª prorrogação
, de 25/3/2017, ids. 104473971, p. 78 a 104473972, pp. 1-3, fls. 161/165-pdf, calcada no Relatório Técnico n. 12/2017/NI/DRE;

4ª prorrogação
, de 08/6/2017, id. 104473972, pp. 28-31, fls. 190/193-pdf, calcada no Relatório Técnico n. 15/2017/NI/DRE;

5ª prorrogação
, de 22/6/2017, id. 104473972, pp. 57-60, fls. 219/222-pdf, calcada no Relatório Técnico n. 18/2017/NI/DRE;

6ª prorrogação
, de 07/7/2017, id. 104473973, pp. 17-20, fls. 256/259-pdf, calcada no Relatório Técnico n. 20/2017/NI/DRE;

7ª prorrogação
, de 20/7/2017, id. 104473973, pp. 34-36, fls. 273/275-pdf, calcada no Relatório Técnico n. 23/2017/NI/DRE;

8ª prorrogação
, id. 104473973, pp. 56-59, fls. 295/298-pdf, calcada no Relatório Técnico n. 24/2017/NI/DRE;

9ª prorrogação
, id. 104473973, pp. 72-75, fls. 311/314-pdf, calcada no Relatório Técnico n. 27/2017/NI/DRE;

10ª prorrogação
, de 09/8/2017, id. 104473973, pp. 98-101, fls. 337/340-pdf, calcada no Relatório Técnico n. 20/2017/NI/DRE; e

11ª prorrogação
, de 05/9/2017, id. 104473974, pp. 22-25, fls. 372/375-pdf, calcada no Relatório Técnico n. 31/2017/NI/DRE;

12ª prorrogação
, de 18/9/2017, id. 104473974, pp. 54-57, fls. 404/407-pdf, calcada no Relatório Técnico n. 33/2017/NI/DRE;

Quanto à alegada desfundamentação, embora não seja modelar, a fundamentação
per relationem
é procedimento absolutamente lícito a ser adotado pelo juiz da causa para justificar a adoção da medida de interceptação telefônica, quando se vê da representação policial e do parecer do Ministério Público, fundamentos de fato e de direito plausíveis à concessão da medida.

A corrente jurisprudencial prevalente sustenta que é possível a “
adoção do relatório do parecer do Ministério Público ou da representação da Autoridade Policial nas razões de decidir
” [STJ, HC 84.262/SP. DJ. 22/10/2007], sem que tal procedimento acarrete nulidade [ante a possível alegação de ausência de pressuposto de validade] por falta de fundamentação.

Nessa linha de raciocínio, o Pretório Excelso vem sistematicamente admitindo a técnica da motivação
per relationem
para a delimitação da fundamentação concernente à preservação da prisão acautelatória, que, se mostra legítima com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da CF (cf. RHC 120351 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015).

Nessa esteira de raciocínio, não é possível vislumbrar qualquer deficiência de fundamentação da decisão que autorizou as escutas telefônicas em desfavor dos apelantes.

Marco Aurélio Miranda Ribeiro
, vulgo “
Marquinho
”, aparece logo na primeira prorrogação consignada no Relatório Técnico 08/2017/NI/DRE utilizando o ramal telefônico +55 65 99292-7505, conversando com
Odenir de Cruz e Silva
, vulgo “
Breick
”, um dos alvos primitivos da interceptação, e, em determinado momento da ligação,
menciona claramente que possui uma “original” [referindo-se a cocaína pura], e que teria também pasta-base de cocaína, óleo, ao preço de R$50,00 o grama
[vide Chamada do Guardião 20403325.WAV, de 18/4/2017, às 10h44min, id. 104473971, pp. 12-13, fls. 95/96-pdf].

Consta que em investigações paralelas à suspeita inicial de participação deste apelante em crimes perpetrados juntamente com
Odenir,
identificou-se, por meio de levantamento de campo realizado por investigadores da DRE/Capital, que
Marco Aurélio
é associado de
Edelmo
“
Professor
” ou

“
Beréco
”, este, apontado na denúncia como fornecedor de drogas de “
Marquinho
”, que, por sua vez, revendia a droga nos bairros Santo Antônio do Pedregal e Jardim Renascer, na modalidade “tráfico-formiguinha”, conforme Relatório Técnico n. 35/2017/NI/DRE, de 26/10/2017, incluso aos presentes autos.

Nesse contexto, sem embargo da posterior pormenorização acerca de sua identificação nos autos, resulta claro que a identificação do apelante no curso das interceptações telefônicas que inicialmente não lhe referia autorizou a concessão de uma ordem de interceptação própria, por força do
fenômeno da serendipidade das interceptações telefônicas
, justificando não só a medida mitigadora do direito constitucional ao sigilo das comunicações telefônicas, como também, as posteriores e sucessivas prorrogações de interceptação dos respectivos ramais telefônicos, porque ele possuía mais de um.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que ela é admitida pelo ordenamento jurídico vigente, ainda que os fatos descobertos - atribuídos a terceiros que não tenham sido objeto da investigação primitiva.

Confira-se, a respeito:

“HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. 1. SERENDIPIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS MOTIVADAS E PROPORCIONAIS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 2. PRORROGAÇÃO COM BASE EM INDÍCIOS DE CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIMES CONEXOS. 3. PRORROGAÇÃO SUPERIOR À TRINTA DIAS. RAZOABILIDADE. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. 4. ORDEM DENEGADA.

1. A interceptação telefônica vale não apenas para o crime ou indiciado objeto do pedido, mas também para outros crimes ou pessoas, até então não identificados, que vierem a se relacionar com as práticas ilícitas. A autoridade policial ao formular o pedido de representação pela quebra do sigilo telefônico não pode antecipar ou adivinhar tudo o que está por vir. Desse modo, se a escuta foi autorizada judicialmente, ela é lícita e, como tal, captará licitamente toda a conversa.

2. Durante a interceptação das conversas telefônicas, pode a autoridade policial divisar novos fatos, diversos daqueles que ensejaram o pedido de quebra do sigilo. Esses novos fatos, por sua vez, podem envolver terceiros inicialmente não investigados, mas que guardam relação com o sujeito objeto inicial do monitoramento.

Fenômeno da serendipidade.

3. Na espécie, os pressupostos exigidos pela lei foram satisfeitos. Tratava-se de investigação de crimes punidos com reclusão, conexos com crimes contra a fauna, punidos com detenção. Além disso, tendo em vista que os crimes de corrupção ativa e passiva não costumam acontecer às escâncaras - em especial tratando-se de delitos cometidos contra a Administração Pública, cujo modus operandi prima pelo apurado esmero nas operações - está satisfeita a imprescindibilidade da medida excepcional.

4. Todas as decisões do Juízo singular autorizando a renovação das escutas telefônicas foram precedidas e alicerçadas em pedidos da Autoridade Policial. O magistrado utilizou-se da técnica de motivação per relationem, o que basta para afastar a alegação de que a terceira prorrogação do monitoramento telefônico baseou-se apenas em indícios de crime apenado com detenção, pois depreende-se da representação da autoridade policial que os crimes objeto da investigação eram os de corrupção passiva - punido com reclusão -

e o descrito no art. 29, § 1º, inciso III, da Lei n.º 9.605/1998.

5. A Lei n.º 9.296/96 é explícita quanto ao prazo de quinze dias, bem assim quanto à renovação. No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, essa aparente limitação do prazo para a realização das interceptações telefônicas não constitui óbice à renovação do pedido de monitoramento telefônico por mais de uma vez. Precedentes.

6. No caso, não seria razoável limitar as escutas ao prazo único de trinta dias, pois, a denúncia indica a participação de 10 (dez) réus, e se pauta em um conjunto complexo de relações e de fatos, com a imputação de diversos crimes, dentre os quais a corrupção ativa.

Assim, não poderia ser ela viabilizada senão por meio de uma investigação contínua e dilatada a exigir a interceptação ao longo de diversos períodos de quinze dias. Precedentes.

7. Habeas corpus denegado
” [STJ, HC 144.137/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 31/08/2012]

Comungando com idêntico raciocínio, Guilherme de Souza Nucci pontua:

“
É possível que, durante uma interceptação telefônica, captando-se a conversa entre 'A' e 'B', com autorização judicial, surja prova do cometimento de crime por 'C', terceira pessoa.

Pensamos ser lícito utilizar a gravação realizada para investigar o agente criminoso que surgiu de onde menos se esperava.

Mais uma vez, é fundamental destacar que, o Estado, por seus órgãos investigatórios, violou a intimidade de duas pessoas, com respaldo constitucional e legal, motivo pelo qual a prova se consolidou lícita
” [
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2009. pág. 733].

Na mesma esteira está o entendimento do Pretório Excelso de há muito tempo, a saber:

“[...]
se a escuta telefônica, executada de forma legal, acabou por trazer outros elementos probatórios de outros crimes que não geraram o pleito das gravações, especialmente quando são conexos, podem e devem ser levados em consideração
” [STF, Plenário, HC 83.515/RS, trecho do voto condutor proferido pelo eminente Rel. Min. Nelson Jobim, DJU de 4/3/2005].

Com efeito, infere-se de todo o processado que a investigação inicialmente dizia respeito à imputação de tráfico de drogas e associação para essa finalidade envolvendo Yulle, “Bochecha”, “Odenir”, HNI e “Fornecedor”, mas que acabaram por descortinar crime de associação ao tráfico que envolvera
Marco Aurélio Miranda Ribeiro
, vulgo “
Marquinho
”,
Edelmo Pereira de Souza
, vulgo “
Beréco
” ou “
Professor
”, e
Rafael Junior de Jesus Antonio
, vulgo “
Linguará
”.

Logo, é lícito concluir que não há a ocorrência da alegada “interceptação de prospecção”, nem mesmo interceptação telefônica de ramal não abrangido por decisão judicial, mas da ocorrência do fenômeno da serendipidade das investigações deflagradas por meio do procedimento de interceptação, tendo por base a ocorrência de conversas telefônicas de alvos incluídos na decisão que decretou a medida, as quais culminaram na descoberta fortuita de fatos constitutivos de crimes não abrangidos na investigação inicial.

Quanto à alegada prorrogação
ad eternum
das interceptações,
doze
, no total, deveram-se à complexidade das investigações, que culminaram na identificação de
quarenta e cinco pessoas
no total, integrantes de dezenas de núcleos associativos destinados ao narcotráfico, interligados entre si, descobertas na “
Operação Campo Minado
”, dos quais, oito núcleos associativos apurados na presente ação penal.

Acerca do tema, a propósito, a própria
Resolução n. 59/2008/CNJ, por meio de seu art. 14
,
admite

prorrogações de prazo das escutas telefônicas

desde que
apresentados os
áudios com o inteiro teor
das comunicações interceptadas, bem como as
transcrições
das conversas relevantes à apreciação do pedido, e
relatório circunstanciado
das investigações com o resultado obtido, tendo sido tais
exigências devidamente cumpridas
pela autoridade policial, em todas as prorrogações, consoante verificado anteriormente.

E, como o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou, no aresto anteriormente colacionado, ainda que observado fosse, o descumprimento das recomendações contidas na Resolução n. 059/2008-CNJ assentariam mera irregularidade, não anulando a prova cautelar produzida, especialmente quando cumpridas as exigências contidas na Lei n. 9.296/96, como se apresenta o caso ora enfocado, as quais, no caso, não podem ser tidas como ilegais, desproporcionais ou irrazoáveis.

O
tempo de duração
das interceptações, individualmente considerado, também não ultrapassou o limite legal de 15 dias de que trata o art. 5º da Lei n. 9.296/96.

A primeira interceptação abrangeu os áudios gravados a partir de 12/4/2017, sucessivamente, até a última interceptação datada de 18/9/2017, sendo ampliado o raio de abrangência paulatinamente, de modo a configurar novas interceptações de vários terminais telefônicos, em alguns casos, e não verdadeiramente uma legítima prorrogação.

Ademais, cabe à autoridade policial eleger o melhor momento para iniciar a interceptação telefônica e as respectivas prorrogações, podendo ou não coincidir com a data do deferimento da medida pelo Juízo.

O simples fato de haver mais de uma prorrogação não pode, portanto, ser definido como afronta ao ordenamento jurídico vigente, porque dependendo da necessidade e da extensão e vínculos, podem se prolongar sem que haja comprometimento da higidez processual, configurando, como visto, quando muito, mera irregularidade que não contamina a persecução penal.

Estando, pois, devidamente justificadas a interceptação telefônica inaugural, bem como as quatro posteriores prorrogações, e
devidamente cumpridas as exigências da Lei n. 9.296/96 e das Resoluções n. 059/2008/CNJ e respectivas alterações pela Resolução n. 201/2016
, improcede o pleito anulatório estabelecido na fala defensiva de
Marco Aurélio Miranda Ribeiro
, vulgo “
Marquinho
” e no parecer da douta Procuradoria de Justiça.

II. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÕES – FRAGILIDADE PROBATÓRIA

Consoante já mencionado alhures, a denúncia incriminadora constante do id. 104473970, pp. 6-45, fls. 12/51-pdf, datada de 18/12/2017 e subscrita pelo Promotor de Justiça Dr. Bruno Franco Silvestrini, identificou oito núcleos associativos envolvendo oito codenunciados, os quais passo a analisar separadamente, de acordo com as pretensões defensivas contidas nos recursos de apelação.

II.I. APELO DE RAFAEL JUNIOR DE JESUS ANTONIO, VULGO LINGUARÁ

A defesa de
Rafael
ampara o pedido de absolvição por fragilidade probatória na negativa de autoria perfilhada em Juízo, salientando não haver evidência firme e coesa sobre o
animus
associativo estável e permanente entre ele e
Edelmo
para o narcotráfico, tal qual reconhecido na sentença.

É importante assinalar que a denúncia, amparada nas várias prorrogações de interceptações telefônicas, identificou que
Rafael
se relacionaria de modo estável e permanente com
Edelmo Pereira de Souza
, vulgo “
Beréco
” ou “
Professor
”, bem como, vender drogas a
Gilberto Nunes
e adquirir

drogas de
Marco Aurélio Miranda Ribeiro
, vulgo “
Marquinhos
”, para revenda a terceiros.

A sentença, por sua vez, reconheceu a
parcial
procedência dessa acusação, amparando-se, sobretudo, nas interceptações telefônicas e no relato dos analistas de inteligência da DRE – Delegacia de Repressão a Entorpecentes.

Em resumo, concluiu-se que “
Linguará
” [apelido de
Rafael
] possuía relação de estabilidade e permanência associativa com
Edelmo
no narcotráfico.

“
Já em relação ao acusado Rafael ‘Linguará’, os policiais relataram em Juízo uma ligação entre Jhordan e uma mulher desconhecida, no qual o réu Jhordan deixa claro que seu pai, ora acusado Gilberto, teria vendido ácido bórico para Rafael em um dia anterior. Relataram também, que o acusado Rafael tinha um fluxo de venda de 24 horas, que ele vendia muito entorpecente e que o telefone dele tocava 24 horas.

Além disso, ressalto novamente que os policiais foram cautelosos em relatar que o acusado Edelmo, vulgo ‘Bereco’, adquiria entorpecentes do acusado Rafael ‘Linguará’ com frequência na Praça do Centro Comunitário.

Nesse cenário, verifico que existe comprovação notória e incontestável de que os denunciados EDELMO e RAFAEL, se associaram para a prática estável e permanente do tráfico de drogas.

Corroborando as exposições supracitadas, e confirmando as autorias delitivas dos réus, extrai-se das interceptações telefônicas, realizadas nos meses de abril e outubro do ano de 2017, a contumácia delitiva dos acusados, porquanto mantiveram constantes conversações que versavam sobre:

- Negociações de compra e venda de droga;

- Fornecimento e abastecimento de entorpecentes;

- Local de distribuição do material ilícito;

- Contabilidade da prática ilícita.

Nesse sentido, a fim de demonstrar e comprovar os depoimentos dos policiais em Juízo, visando facilitar a compreensão da estrutura criminosa, será inicialmente realizada a divisão dos diálogos em ordem cronológica mantidos entre os réus EDELMO e RAFAEL. VEJAMOS:

‘No áudio degravado abaixo, Beréco pede para Linguará ‘cinco g’ (5g de pasta base de cocaína) e ainda pergunta por quanto Linguará vai vender, pra que Beréco ‘ganhe uma beira’ (pequeno lucro na revenda da droga). Linguará fala que vai até Beréco. Beréco fala que está em frente a casa de Jhordan. Fica evidente a associação para o tráfico ilícito de drogas entre Jhordan, Linguará e Beréco.’

Chamada do Guardião

21863433.WAV

Data de Início 14/07/2017 15:38:00

Duração (s) 43

Alvo 65992938369 CAMPO MINADO DRE

Mídia do Interlocutor 55(65)993091301

Transcrição

LINGUARÁ: E ae?

BERÉCO: E aí? É Professor, pô!

LINGUARÁ: Entonzis?

BERÉCO: Edido, pô!

LINGUARÁ: Tem aí, eu tô aqui em casa, pô.

BERÉCO: Hã?

LINGUARÁ: Eu tô aqui em casa aqui, quantos cê queria?

BERÉCO: Mas pode, é só cinco só, é, faz quanto pra gente ganhar uma beira, cinco g.

LINGUARÁ: Ah, vou subir aí em cima aí.

BERÉCO: Vai vim aqui agora, ou cê quer que eu busque ocê aí?

LINGUARÁ: Chegando, é, desce aí pô! Mazinho tem capacete, eu vou subir rapidão, aí!

BERÉCO: Então sobe, que eu tô, que eu tô aqui na frente da casa de Jhordan aqui, pô!

LINGUARÁ: Falou, tô subindo.

BERÉCO: Vou esperar cê aqui no Piá aqui.

LINGUARÁ: Falou.

No áudio degravado abaixo, uma mulher conhecida por Xei entra em contato com Jhordan para comprar ácido (ácido bórico). Jhordan responde que não tem. Xei pergunta se o ‘coroa’ (pai) de Jhordan tem o ácido bórico. Jhordan revela que Gilberto (pai de Jhordan) fez um ‘corre’ (vendeu ou forneceu) para Línguará e repassa o número do pai para Xei. Outro detalhe é que Gilberto também está associado a outros traficantes de drogas, tais como o vulgo Linguará.

Neste diálogo fica claro que Gilberto, assim como Jhordan, também é traficante de drogas, pois Jhordan revela claramente que seu pai, Gilberto, forneceu para Linguará (outro traficante de drogas e também alvo desta operação) o ácido bórico.

O ácido bórico é usado para a mistura da pasta base de cocaína, sendo utilizado para dissolvê-la e após feita mistura ainda com outros produtos químicos, secando posteriormente até virar pó.

Chamada do Guardião

21735449.WAV

Data de Início 10/07/2017 10:57:27

Duração (s) 55

Alvo 65992080538 CAMPO MINADO

Mídia do Interlocutor 55(65)992718478

Transcrição

JHORDAN: E aí?

XEI: E aí, Jhordan.

JHORDAN: Quem?

XEI: Eu, Xei.

JHORDAN: E aí, Xei.

XEI: Ói qui, e o, tem bórico?

JHORDAN: O Ácido? Só o ácido?

XEI: Uhum.

JHORDAN: Não tô tendo, cara.

XEI: Hein, seu coroa não tem?

JHORDAN: E, ele fez um corre pra pra Linguará também, também de um, ele sabe quem que tem.

XEI: Ah, não tem como cê passar o número dele pra mim?

JHORDAN: Vo vo passar o número, cê liga pra ele.

XEI: Uhum.

JHORDAN: Pera aí. É, nove dois trinta e cinco, vinte e sete quatro oito.

XEI: Nove dois trinta e cinco.

JHORDAN: vinte e sete quatro oito.

XEI: Pode crer
” [sentença, id. 110769169, p. 75, fl. 2253-pdf].

De outro lado, a autoridade judiciária sentenciante entendeu que a relação associativa entre
Rafael
e
Marco Aurélio
não se sustenta diante das provas amealhadas, porque “
existe somente um áudio interceptado entre os dois réus, em que o acusado Marco Aurélio oferece cocaína para o acusado Rafael, o qual rejeita a proposta
” [sentença, id. 110769169, p. 72, fl. 2250-pdf], o que descaracterizaria a estabilidade e permanência exigidos para a caracterização do tipo penal descrito no art. 35 da Lei Antidrogas.

A sentença ainda repele a relação associativa entre
Rafael
e
Gilberto Nunes
, dada à ausência de prova concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre ambos.

A propósito, o ramal telefônico de
Rafael Júnior de Jesus Antônio
, vulgo “
Linguará
”, aparece a partir da 6ª prorrogação das interceptações telefônicas originadas da operação
Campo Minado
, utilizando o ramal +55(65) 99303-0572, sendo a partir de então investigado sob acusação de ter se associado para o tráfico de drogas juntamente com
Edelmo
.

Ademais, é possível verificar que os acusados
Edelmo
, vulgo
“Beréco”
e
Rafael
, vulgo “
Linguará
” estavam associados para o tráfico, a partir da ligação transcrita abaixo, a qual demonstra a estabilidade da mencionada associação criminosa para o tráfico.

“Chamada do Guardião

22111591.WAV

Data de Início 21/07/2017 16:39:00

Duração (s) 31

Alvo 65992938369 CAMPO MINADO DRE

Mídia do Interlocutor 55(65)993091301

Transcrição

LINGUARA: E ae?

BERECO:Ô.

LINGUARA:Ha.

BERECO: Dá de cê ver aquele negócio pra mim agora, pô?

LINGUARA: Oi qui, é, eu não 10 aqui no bairro aqui, pò.

BERECO: Ah, mas Cruge tá aqui, po!

LINGUARA:H2?

BERECO: Cruge, eu vou vim ne Cruge aqui

LINGUARA: Am, Jonatan t4 ai na rua tambérn ai. Tem daquela!

BERECO Quem?

LINGUARA: Jonatan, vou ligar pra ele. Ele tá na rua ai

BERECO Ah lá

LINGUARA: Vou ligar pra ele colar ai. Falou”

Chamada do Guardião

21863433.WAV

Data de Inicio 14/07/2017 15:38:00

Duração (s) 43

Alvo 65992938369 CAMPO MINADO DRE

Mídia do Interlocutor 55(65)993091301

Transcrição

LINGUTARÁ: Fae?

BERÉCO: E al? É Professor, pô!

LINGUARÁ: Entonzis?

BERÉCO: Edido, pò!

LINGUARA: Tem al, eu tô aqui em casa, pò.

BERÉCO: HE?

LINGUARA: Eu tô aqui em casa aqui, quantos cè queria?

BERECO: Mas pode, é só cinco só, é, faz quanto pra gente ganhar uma beira, cinco g

LINGUARA: Ah, vou subir aí em cima ai.

BERÉCO: Vai vim aqui agora, ou cê quer que eu busque ocè al?

LINGUARA: Chegando, é, desce ai pô! Mazinho tem capacete, eu vou subir rapidão, ai!

BERÉCO: Então sobe, que eu tô, que eu tô aqui na frente da casa de Jhordan aqui, pô!

LINGUARÁ: Falou, tô subindo.

BERDCO: Vou esperar cê aqui no Pia aqui

O apelante
Rafael Júnior de Jesus Antônio
, quando ouvido sob o crivo do contraditório, relatou que não se recordava das interceptações e que não conhece o corréu
Marco Aurélio
. No entanto, afirmou que alugou o clube da pessoa de “
Beréco
”, e deu como pagamento uma aliança de 5 (cinco) gramas no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

O apelante foi questionado várias vezes pelo representante do Ministério Público, acerca de quais seriam seus apelidos e, apesar de negar no início que “
Linguará
” seria um deles, no fim acabou confirmando que algumas pessoas o chamavam por este nome. Asseverou, outrossim, que não tinha ligação com os fatos e que em apenas uma ou duas conversas, transcritas das interceptações telefônicas, seriam dele.

De outro lado, o policial civil
Dionizio Bareito Neto
, relatou pormenorizadamente, a atuação do apelante da seguinte maneira:

“(...) o ‘Beréco’ liga para o Rafael, que é o ‘Linguará’, e aí ele é bem claro no telefone, ‘- Eu quero 5g’, eu quero cinco gramas de pasta-base de cocaína. Aí o ‘Linguará’ fala, ‘- Onde você tá?’ Ele fala ‘- Eu tô aqui na casa do Jhordan’. Ele fala ‘- Eu tô subindo aí e vou levar pra você’. Então, eles usavam essa forma de comunicação. Muitos áudios, não tem degravado porque se a gente conseguisse degravar o relatório ia ficar extenso demais, às vezes chegava ‘- Eu tô aqui na porta da sua casa’. Então falava ‘- Fica na ativa que eu tô passando aí’. (...) . Então, é nesse sentido que eles faziam essa vinculação. Como eles se conhecem há muito tempo, estão juntos no mesmo bairro e cometendo o mesmo tipo de crime, eles se protegiam entre si e se ajudavam. No sentido de um fornecer pro outro, quando um não tinha ou tinha dificuldade de pegar em tal lugar. Tem uma outra ligação do ‘Beréco’ pro Rafael, que é o ‘Linguará’, ele fala ‘- Linguará, eu quero pegar mais uma daquela, você tem aí?’ Ele fala ‘- Eu não tô no bairro no momento’, aí fala ‘- Ah, então deixa quieto que eu tô com o Diego aqui’, quer dizer, vai pegar com o Diego então. Aí o ‘Linguará’ fala ‘- O Jonathan esta aí’. Quer dizer, ali onde eles ficavam próximo à praça central do barro, perto da igreja ali, Centro Comunitário, aquela região, ficavam bastante ali. Ele fala ‘- Não, eu vou falar pro Jonathan levar daquela que você quer, pra você’. Então, eles sempre estavam juntos, sempre pegando um com o outro, sempre fazendo essa associação. Inclusive o ‘Beréco’ até pergunta pro ‘Linguará’, ‘- Mas, quanto você vai fazer pra eu ganhar uma beira?’ Quer dizer, ‘- Quanto você vai fazer pra eu ter um lucro? Porque eu vou revender isso aqui, preciso ter um lucro’. Mas ele não fala valor por telefone.

No mesmo sentido, o policial civil
Massau Leandro dos Santos
, em juízo, relatou que participou da operação e que tinha informações acerca da análise dos áudios. Afirmou, no mesmo sentido, que o tráfico praticado pelos increpados era contínuo, e que
Rafael
vendia muita droga.

“Quando faltava droga basicamente era como se fosse um formigueiro, toda hora. O fluxo de venda do ‘Linguará’ é vinte e quatro horas. Como ele vendia muito, faltava droga. Ele pegava com o Jhordan.
[Indagado de onde a testemunha tirou a informação de que Rafael ‘vendia muito’, respondeu]
Pelos áudios, chega-se a isso. Porque toda hora ligavam pra ela e pedia droga, e ele entregava.
[Indagado se a testemunha participou da confecção do relatório, respondeu]
Do período em que eu estava no núcleo, sim, do relatório de análise. A gente faz tanto a análise quanto a degravação dos áudios. (...)
[Solicitado pelo MP que a testemunha complementasse o raciocínio sobre o fluxo de vendas de Rafael ‘Linguará’, respondeu]
O que eu estava falando, excelência, é o seguinte, que se tem dúvida do fluxo do Rafael Júnior, é só pegar os CDs gravados, eu ouvi tudo que ele fez. O Rafael pegava do ‘Beréco’, pegava do ‘Carlinhos’, pegava do Gilberto, pegava basicamente de todo mundo, porque a associação era com todos eles, eles se trocavam, eles se abasteciam.
[Indagado pela defesa do acusado Gilberto se procede a informação de que Rafael pegava drogas do primeiro, respondeu]
Tem
[conversas]
do Rafael e tem do Diego
[com Gilberto]
. O Diego fornecia pro Luiz Carlos e o Luiz Carlos fornecia pro Gilberto. Quando os dois não tinham, eles faziam a troca. O Gilberto também vendia para os outros. Tem
[as degravações]
, tudo degravado e tudo comentado.
[Indagado pela MM. Juíza se, das interceptações, é possível observar que, por exemplo, o acusado Rafael pedia droga para revenda e não para consumo pessoal, respondeu]
Ele pedia para revender, não
[era para consumo pessoal]
”
.

Com efeito, a autoria do crime de associação para o tráfico restou evidente pelas investigações realizadas na fase inquisitorial, pelos diálogos captados entre
Rafael
e
Edelmo
, bem como pelos relatos dos policiais civis que atuaram na operação. Portanto, ao contrario do que afirma a defesa, o conjunto probatório é coeso e suficiente no sentido de confirmar a participação do apelante na associação criminosa. Sobre o tema, vejam-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE EVIDENCIADO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça a orientação no sentido de que é indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente do(s) acusado(s) com outros indivíduos. 2. Restou demonstrado o vínculo de estabilidade e permanência entre os agentes, constatado, sobretudo, pelo arcabouço probatório e pelos depoimentos dos policiais civis, "que surpreenderam Franklly em local estruturado para o preparo da droga, já que foram apreendidos mais de quatorze quilos de maconha, além de luminárias, estufas, fertilizantes, exaustores, anotações com instruções para o cultivo da droga e balança de precisão [...] Além disso, o imóvel era locado por Jader, sendo certo certo que foram encontradas, ainda, no local, contas de consumo em nome dele, reforçando a certeza de que também tinha participação direta no cultivo e preparo da droga, para posterior consumo de terceiros". 3. Para se chegar a um entendimento diverso do Tribunal de Justiça, quanto à suficiência das provas colhidas, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável na seara restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 727.346/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

Nesse contexto, evidenciado que o crime de associação para o tráfico restou satisfatoriamente comprovado pelos elementos de prova coligidos aos autos, imperiosa a manutenção da condenação do réu nas penas do artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II.II. APELO DE MARCO AURÉLIO MIRANDA RIBEIRO

A defesa de
Marco Aurélio
, pugna pela
absolvição
por fragilidade probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por acreditar que não há prova segura sobre a estabilidade e permanência de eventual vínculo associativo entre o apelante e outras pessoas, voltado à prática do tráfico de drogas.

No entanto, melhor sorte não assiste ao recorrente.

O recorrido Marco Aurélio, quando ouvido em Juízo, negou que tenha se associado aos demais envolvidos para a prática de crime de tráfico de drogas. Na sentença, a MM. Juíza registrou os diálogos do apelante com os demais membros nos seguintes termos:

Chamada do Guardião

22243034.WAV

Data de Início 26/07/201713:19:42 Duração (s) 78

Alvo 65981005585 campo minado

Midia do Interlocutor 55(65)993091301

Transcrição

LINGUARA: E ae?

MARQUINHOS: E ae?

LINGUARA: Então.

MARQUINHOS: Então, é Marquinhos, pô.

LINGUARA: Ha?

MARQUINHOS: E Quinho!

LING&ARA: Quem que ta falando?

MARQUINHOS: Marquinhos, pô, Chumbinho!

LINGUARÁ: Fala, meu.

MARQUINHOS: Oi qui, eu achei lá o, o pó.

LINGUARÁ: Hã?

MARQUINHOS: Achei lá o negócio.

LINGUARÁ: Ah, mas tô sem dinheiro agora, cara, entendeu? Vou pegar um óleo ali mais tarde.

MARQUINHOS: Ah é? Tô fazendo um corre de um carro pra vender, pô!

LINGUARÁ: De quê?

MAROUINHOS: Carro.

LINGUARÁ: Qual carro que é?

MARQUINHOS: Ha?

LINGUARÁ: Que carro que é?

MAROUINHOS: Tem zap, ai?

LINGUARA: Não tenho. Não sabe qual que é?

MARQUINHOS: É um Celta, pô!

LINGUARA: Ah esse é devagar, pô!

MARQUINHOS: Pode crer, falou.

No mesmo sentido, tem-se o áudio no qual
Marco Aurélio
, vulgo “
Marquinhos
” pergunta para
Edelmo
, vulgo “
Beréco
”, por qual valor vai fazer “aquela lá” [referindo-se ao entorpecente]:

Chamada do Guardião

20787831.WAV

Data de Início 05/05/2017 13:21:04

Duração (s) 49

Alvo 65992927505 CAMPO MINADO DRE

Mídia do Interlocutor 55(65)992301493

Transcrição

BERÉCO: Opa.

MARQUINHOS: E ai professor!

BERÉCO: E aí?

MARQUINHOS: É nóis, Marquinho.

BERECO: Eu sei pow, eu tenho seu numero, aqui, tendeu.

MARQUINHOS: Oia, aqui, quanto cê vai fazer pra mim, aquela lá?

BERECO: Vi! Daquele jeito lá? Tem que ser trezentão, cara!

MARQUINHOS: Trezentão? Hum, não dá uma força pra mim, duzentos e ai eu de dou mais cem, véião?

BERÉCO: Cara!

MARQUINHOS: Eu vou arrumar duzentos agora, depois eu te dou mais cem.

BERÉCO: Demorou bicho, chega ai.

MARQUINHOS: Aí vou ligar aí, já vou.

BERECO: Vem aqui, eu tô aqui, no moto taxi aqui, na onde cê viu aqui.

MARQUINHOS: Falou, falou, falou.

O depoimento do policial civil
Alexandro Silva Carvalho,
em juízo, apontou
Marco Aurélio
como integrante da associação criminosa tem como fundamento as referidas ligações telefônicas, as quais, repita-se, são válidas para comprovar o fato a ele imputado na denúncia, aliado ao trabalho de campo realizado na Operação Campo Minado. A respeito, eis o registro do depoimento de
Alexandro
em relação à participação de
Marco

Aurélio
:

“[Indagado pela defesa de Marco Aurélio se a testemunha realizou trabalho de campo, respondeu]
Não, eu fiz o trabalho de inteligência, de análise, eu saio muito pro campo por defasagem policial, mas, de regra, eu trabalho no núcleo.
[Indagado se a testemunha conseguiu identificar as falas de Marco Aurélio, respondeu]
Sim, o ‘Marquinhos’ conversa com o Odenir de três telefones diferentes, 5588, 5185 e mais uns dois lá, e aí, do Odenir, porque ele é sobrinho do Odenir, ele trocou o telefone, brigou com a esposa, bateu na escuta, a Polícia Militar procurou ele, mudou pra perto da rodoviária, depois ele ligou pra mãe do Odenir, ele a chama de ‘tia’, e daí ele volta de novo pra operação. Tanto que ele ficou como foragido no final da operação porque ele não morava mais com a esposa. Ele foi preso porque ele voltou no bairro pra bater na esposa de novo e a gente foi lá pra prender ele. Aí nessas diligências eu participo. Isso foi até no domingo, ficou eu e o Adão no bairro, até tarde, esperando ele vir, e ele não veio, aí na terça-feira ele foi preso.
[Indagado se ‘Marquinhos’ ficava no Centro Comunitário do bairro Renascer, respondeu]
Ficava.
[Indagado por quais meios ‘Marquinhos’ veio a ser identificado na operação, respondeu]
Quando o Odenir veio pegar uma droga e ele pediu pra ver com o ‘Marquinhos’.
[Indagado se a testemunha se recorda do mês em que houve a identificação de ‘Marquinhos’, respondeu]
Não, não me recordo, eu me recordo mais por quinzena. Acredito que na terceira quinzena, por ali, segunda pra terceira, ali, ele foi vinculado com o Odenir. Já teve áudios dele antes, só que ele não entrou como interlocutor só pelo áudio. Não me recordo
[quando ele passou a ser alvo na operação]
, de cabeça não me recordo.
[Indagado por qual motivo Marquinhos já era investigado antes da operação, respondeu]
O ‘Marquinhos’? Qual momento em que eu citei? Lá daqueles que eu falei no começo? É porque, desses nomes que foram citados, nós tínhamos conhecimento deles associados no bairro Pedregal. Mas, quando você me pergunta quando ele virou alvo eu estou entendendo quando o telefone dele foi pedida a interceptação. Agora, quando foram as diligências investigativas em cima dele, antes de começar o relatório preliminar, o ‘Marquinhos’ já era identificado no Renascer. É porque a gente fala Pedregal, quando o Jardim Renascer e o Pedregal o que divide o bairro é só o rio, então todo aquele tráfico ali é do Pedregal. Não me recordo
[o mês que houve a identificação do ‘Marquinhos’]
, é muito provável que eu fale o mês errado. Não me recordo o mês, mas está registrado nos autos, se eu pegar eu lembro.
[Indagado pela defesa se, dentre os denunciados algum deles adquiriria a droga para consumo pessoal, respondeu]
Eu entendi, mas, desses que estão citados no relatório doutor, esses, assim, em que pese uns serem também usuários, por exemplo, o ‘Marquinhos’ é usuário, aquelas degravações, aqueles apontamentos ali são buscando identificar bem que eles pegam a droga para revender. Aí, se ele pega a droga pra revender e por consequência ele também usa um pouquinho, tem um ou outro que faz isso, mas, a droga que eu estou falando aqui é a droga que eles pegam pra revender, não é pra uso, eles não compradores, eles são os fornecedores. Á meu ver está claro, a meu ver, está bem claro que eles pegam a droga pra vender e não pra uso”.

A prova de que os recorrentes integravam a associação criminosa descrita na denúncia é irrefutável. Embora existam apenas dois diálogos diretamente de
Marco Aurélio
com
Rafael
e
Edelmo
, são feitas referências a ele nos outros diálogos, comprovando o seu comprometimento com a associação para o tráfico. Considerando também que os diálogos se referem a comercializações distintas de entorpecentes, está demonstrada a estabilidade e reiteração da associação criminosa na prática do tráfico de drogas.

Ao contrário do que afirma a Defesa, não houve apenas um contato entre
Marco Aurélio
e os demais acusados, conforme já visto. Ressalte-se que além do contato telefônico direto, há diálogos em que
“Marquinhos”
é mencionado, deixando evidente sua participação na associação, a qual, registre-se, possuía as características de estabilidade e permanência.

Por estas razões o pleito absolutório não merece prosperar.

II.III. APELO DE JHORDAN BLENDO NUNES

A defesa de
Jhordan,
pugna, com base na negativa de autoria perfilhada em Juízo, pela
absolvição sob o fundamento de anemia probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP
, por acreditar não haver provas sobre o
animus
associativo estável e permanente entre o apelante e outros agentes para o narcotráfico, tal qual reconhecido na sentença, não bastando sequer as parciais palavras de policiais envolvidos na operação.

No entanto, conforme atestam as provas colacionadas a estes autos, não há como acolher o pleito requerido pela defesa.

Em juízo, o apelante ao ser ouvido, negou a autoria delitiva afirmando que não conhecia todos os demais acusados, apenas três deles (Edelmo, Luiz Carlos e Givanildo). No mesmo sentido, foi uníssono ao dizer que não se recordava das conversas oriundas das interceptações telefônicas lidas em audiência.

Todavia, a prova colacionada aos autos, indica o apelante
Jhordan
como sendo um dos integrantes da associação criminosa, inclusive em um dos áudios degravados, um terceiro individuo denominado “XEI”, entra em contato para comprar ácido bórico (componente comumente utilizado na disseminação dos entorpecentes).

Chamada do Guardião

21735449.WAV

Data de Início 10/07/201710:57:27

Duração (s) 55

Alvo 65992080538 CAMPO MINADO

Midia do Interlocutor 55(65)992718478

Transcrição

JHORDAN: E ai?

XEI: E ai, Jhordan.

JHORDAN: Quem?

XEI: Eu, Xei.

JHORDAN: E ai, Xei.

XEI: Oi qui, e o, tem bórico?

JHORDAN: O Ácido? Só o ácido?

XEI: Uhum.

JHORDAN: Não tô tendo, cara.

XEI: Hein, seu coroa não tem?

JHORDAN: E, ele fez um corre pra pra Linguará também, também de um, ele sabe quem que tem.

XEI: Ah, não tem como cê passar o número dele pra mim?

JHORDAN: Vo vo passar o número, cê liga pra ele.

XEI: Uhum.

JHORDAN: Pera ai. É, nove dois trinta e cinco, vinte e sete quatro oito.

XEI: Nove dois trinta e cinco.

JHORDAN: vinte e sete quatro oito.

XEI: Pode crer.

Por conseguinte, em data diversa é possível visualizar
Diego
, questionando
Jhordan
sobre a possível prisão de
Gilberto
, seu pai, em razão de não ter conseguido falar com ele pelo telefone, visto que havia pedido para “
Carlinhos
” levar drogas para
Gilberto
.

Chamada do Guardião

21861978.WAV

Data de Início 14/07/2017 14:31:23

Duração (s) 59

Alvo 65992887369 CAMPO MINADO

Mídia do Interlocutor 55(65)992080538

Transcrição

JHORDAN: E ai.

DIEGO; E aí Jhordan que que pegou ai? Seu pai que rodou?

JHORDAN: Não sei cara, tò vendo aqui, agora aqui qual foi.

DIEGO: Baru?

JHORDAN: Acho que os homens pegou ele aqui no Dia Dia aqui, to indo ver aqui.

DIEGO: E, porque eu tinha ligado pra Carlinhos, desenrolar com ele, Carlinhos não tá atendendo.

JHORDAN: Os homens, mas acho que os homens não foi lá casa no meu pai não, não sei não, ou pegou perto aqui do[...].

DIEGO: E Carlinho, cê viu Carlinho?

JHORDAN: Não vi Carlinho, cê ligou pra ele?

DIEGO: Eééé, seu pai queria, não tinha, né? liguei Carlinho.

JHORDAN:E.

DIEGO: Será o que que pegou, né?

JHORDAN: Vou vê aqui agora aqui.

DIEGO: Demorou.

JHORDAN: E ai Veras, que que pegou ai Veras?

Ratificando as conversas transcritas tem-se o depoimento do policial
Alexandro Silva de Carvalho
, o qual relata como acontecia a disseminação dos entorpecentes e também o
modus operandi
da associação, confira-se:

“(...) Se for ver o relatório de campo dos policiais tem as informações levantadas por eles que, ora corroborada pela interceptação telefônica, ora ratificada, as informações são realmente ratificadas. Durante o período que foi corroborada no sentido dessas associações para o tráfico alguns flagrantes foram feitos, comprovando que eles estavam falando de droga, e eles eram associados para o tráfico na venda, no armazenamento, recebimento, também pra fornecer. Por exemplo, teve a situação de um rapaz que veio de Lucas do Rio Verde, aí já teve uma audiência anterior a respeito disso, que eles responderam pelo ‘33’. Então, ali eles tratavam de droga. Daqui a pouco teve o flagrante com o ‘Carlinhos’, ali se tratou de droga. Aí teve o ‘Beréco’ indo na praça pega droga, o ‘Linguará’ não estava lá, e aí fala que o Jhordan vai estar ali e fala ‘- Não, o Diego está aqui, vou pegar com ele’. (...)”

Coadunando com o depoimento acima transcrito, o policial civil
Dionizio Bareito Neto
descreveu a conduta do apelante com os demais integrantes da associação criminosa da seguinte forma:

O ‘Beréco’ é um traficante, tem o ponto dele, perto do campinho, junto com o Illon e com o Adriano, mas eu certa ocasião, eu acredito, não fica claro no áudio, eu acredito que a droga dele tinha acabado, e alguém pede cinco gramas pra ele, então ele vai atrás do Jhordan, ele vai atrás do Jhordan no endereço do Jhordan, ele fala ‘- Ô, tô na porta da sua casa’, aqui. Aí o Jhordan fala ‘- Mas o que você quer?’ Ele falou ‘- Não, é aniversário de cinco anos da ‘Doce’, quer dizer, ele quer cinco gramas de pasta-base de cocaína, e ele fala ‘- Mas, onde você está?’ ‘- Não, eu estou aqui na sua casa’, ele fala ‘- Mas qual casa?’ O Jhordan já tinha mudado de endereço, nem a gente sabia pra onde ele tinha mudado. E aí o Jhordan explica pra ele mais ou menos onde que é a casa dele e aí o ‘Beréco’ vai até a casa do Jhordan. Pouco tempo depois o ‘Beréco’ liga para o Rafael, que é o ‘Linguará’, e aí ele é bem claro no telefone, ‘- Eu quero 5g’, eu quero cinco gramas de pasta-base de cocaína. Aí o ‘Linguará’ fala, ‘- Onde você tá?’ Ele fala ‘- Eu tô aqui na casa do Jhordan’. Ele fala ‘- Eu tô subindo aí e vou levar pra você’. Então, eles usavam essa forma de comunicação. Muitos áudios, não tem degravado porque se a gente conseguisse degravar o relatório ia ficar extenso demais, às vezes chegava ‘- Eu tô aqui na porta da sua casa’. Então falava ‘- Fica na ativa que eu tô passando aí’. Igual o ‘Carlinhos’ uma vez ligou pro Jhordan ‘- Ó, fica na ativa que eu tô passando na porta aí’. Esse ‘ficar na ativa’ é já ficar com a droga esperando ele chegar, passa e vai embora. Vários áudios entre o Givanildo, que é o ‘Patinha’, o Givanildo, por exemplo, pegava droga com o Jhordan, ele já pediu droga para o ‘Carlinhos’, ele já pediu droga pro Diego, então tem vários áudios nesse sentido, o ‘Patinha’ também era um traficante importante ali naquela ‘Cracolândia’, ele que movimentava aquela ‘Cracolândia’.

Nota-se de todos os depoimentos degravados e dos prestados em juízo que a associação criminosa, era uma espécie de rede na qual os apelantes sempre estiveram ligados um ao outro de forma que, alguém sempre tinha o entorpecente para fornecer quando o outro não tinha mais estoque. No mesmo interim, percebe-se que, os mesmos se organizavam de modo a não possuir grandes quantidades alocadas em um determinado lugar, o que, como dito nos relatos policiais, configura o “tráfico-formiguinha”, ou seja,
“é pouca coisa e nunca para”
.

Todos os réus, quando questionados em juízo afirmaram conhecer um ou outro integrante da associação, e sempre possuíam uma outra versão quando da leitura das conversas degravadas, dando a entender que, o assunto não se tratava da traficância.

Portanto, induvidosas, a existência do fato e autoria da infração imputada ao acusado, não subsistindo a versão oferecida no interrogatório, como visto, recusou a pratica da conduta que lhe fora atribuída, sendo que o apelante afirmou ser apenas usuário de drogas, o que também afirmaram os demais apelantes.

Isso porque os depoimentos prestados, em juízo, pelos agentes policiais, somados aos dados extraídos das interceptações telefônicas no curso das investigações, evidenciam a existência de vinculo associativo entre os denunciados, avultando a circunstância de que
Jhordan
fazia parte do grupo criminoso, e que passou atuar como fornecedor e comercializava os entorpecentes.

II.IV. DO APELO DE LUIZ CARLOS DA SILVA CARVALHO

A defesa de
Luiz Carlos
requer a absolvição com base na negativa de autoria perfilhada em Juízo,
sob o fundamento de anemia probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP
, visto que não há evidência firme e coesa sobre o
animus
associativo estável e permanente entre o apelante e outros agentes para o narcotráfico, tal qual reconhecido na sentença, não bastando sequer as parciais palavras de policiais envolvidos na operação.

Sem razão.

Sabe-se que o delito previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 é de natureza formal, de modo que a infração se consuma no comento em que os denunciados se associam para a prática estável e duradoura do narcotráfico.

É que a caracterização ou não do crime associativo diz com a intenção dos indivíduos envolvidos com o narcotráfico, com o que presente
animus
associativo, tem-se configurada a infração, sendo irrelevante que a união de seus integrantes dure pouco tempo, mormente quando avulta dos elementos coligidos, como posto, que a maioria das pessoas no local onde o grupo criminoso realizava o comércio malsão, tinha conhecimento dos fatos.

O policial civil
Alexandro Silva de Carvalho
, que trabalhou nos no descortinamento da associação criminosa para o tráfico, foi uníssono ao relatar que o bairro onde atuavam era milimetricamente vigiado, entradas e saídas. É o que se infere do depoimento abaixo colacionado:

Eles ficavam na praça, não assim, sentado ali, mas ficavam no Centro Comunitário, tinha um lugar. Chegava na praça, aí eles já estavam lá e eles vinham e conversavam com o Alan, aí o Alan saía e daqui a pouco, ora eles entregavam na rua de trás, ora do outro lado, ora na praça mesmo, o Centro Comunitário da Igreja é no morro. Tem a igreja, tem o Centro Comunitário e daí tem um morro, um morro onde eles ficam, lá em cima. É onde eles ficam fornecendo, só que não durante o dia. Muitas das vezes eles só aparecem durante a noite. Os cinco que eu citei foram visualizados lá, nessa prática. Assim, você ir lá fazer vigilância, você visualiza, mas eles param. Se eles veem que tem um carro diferente, que tem a presença, aí eles param. Aí daqui a pouco um sai daqui, outro sai de lá, e eles vão embora.
[Esclarecido que uma testemunha fez menção a um observatório dos traficantes no local, e indagado qual local se trataria, respondeu]
É no morro. É onde eles alvejaram a viatura da delegacia, que eles atiraram, estava o Adão, o Rodrigo e o Daniel. Foi atirado de cima do morro. É nesse morro que eles atiraram na viatura. No para-brisa do Gol.
[Indagado se a testemunha tomou conhecimento de articulações visando promover vigilância para se defender de eventuais ações policiais e facilitar a promoção da venda de drogas, respondeu]
Então, tenho, mas não pela operação. E tenho pelo seguinte motivo: o bairro Santo Antonio do Pedregal, dentre os bairros do tráfico, dentro do Comando Vermelho, é citado como um bairro de ‘respeito’ no mundo do tráfico, ou seja, os traficantes que ficam ali já traficam há muito tempo, tanto que na cabeça de alguns traficantes, foi uma afronta pro crime, pro Comando Vermelho, dito assim, a DRE ter feito uma operação exclusiva naquele lugar. Na cabeça deles a operação foi exclusiva naquele lugar. E daí, tem um grupo de whatsapp do bairro, e nesse grupo de whatsapp tem muito olheiro. Se você entrar pela rua do Odenir, é avisado, se você entrar pela ponte, tem um gurizinho que fica sentado lá na calçada, que é avisado, se entrar pela oficina Dois Irmãos, por trás no mato, é avisado, de onde que sai notícia, é difícil a gente ver toda vez, sabe? Muitas das vezes tem que entrar a pé no bairro, se não entrar a pé no bairro não consegue visualizar, se entrar pela base da Polícia Militar atravessando pela ponte aí eles costumam não avisar, porque muita gente passa pela base, então eles não avisam. Agora, se entrar pelos outros lado do bairro eles avisam. Então, tem os olheiros? Tem. Mas, a partir do momento em que eles visualizarem que tem um carro parado, que tiver duas pessoas dentro, uma, três, mesmo que seja... que abaixo banco, mesmo que alguém se esconda no carro, se eles virem um carro parado com alguém por muito tempo, essa notícia rapidamente corre no grupo do whatsapp deles, e aí eles começam a falar no telefone, a situação do Diego, mesmo, o Márcio informar pro Diego que a viatura está parada. Teve uma outra pessoa que depois a gente identificou que até saiu correndo da casa pensando que a vigilância era na casa dele. Ou seja, tanto traficante por metro quadrado que ele pensou que já era na casa dele, e a gente não tinha nem identificado. Ele nem fazia parte da operação. E tem muitos traficantes ali que não fazem parte da operação que não foi incluído, porque senão a interceptação vira primeira prova e daí a gente já foi orientado a respeito disso, só virou alvo da operação os que foram identificados em operação policial, os que tiveram trabalho de campo de forma concatenada, aonde exauriu mesmo, não teve como chegar com mais informação, aí foi pedida a interceptação telefônica. Mesmo a pessoa que é interlocutor, no relatório final estão lá as diligências que eles fizeram pra identificar. Ah, nunca tem atividade laboral, um monte de boletim de ocorrência, passagens, já foi preso...
[Indagado se nenhum dos denunciados possui ocupação lícita, respondeu]
O Márcio tinha, não foi citado hoje, mas o Márcio tinha. O Márcio entregava água.
[Indagado se foi identificada alguma hierarquia entre os denunciados, respondeu]
Só o Edelmo sobre o ‘Batata’ e o Illon, esses daí tinham hierarquia bem definida, o Illon e o ‘Batata’ associado, ora um entrega à noite e o outro entrega de dia a droga, no mesmo terminal telefônico...
[Lidos os nomes dos codenunciados, e indagado se algum deles exercia algum grau de hierarquia no grupo, esclareceu]
Nesses nomes aí... o Givanildo? O Givanildo tinha hierarquia mas sobre a Cleide, que também não foi citada. Nesses nomes que foram citados eu não vejo hierarquia, Eu vejo eles associados, mas, se faltar droga aqui eu pego com outro. Onde estiver melhor ele está comprando, é
[uma colaboração mútua]
. Não tem essa hierarquia formada como é no “CV”, por exemplo, ou numa organização criminosa. É mais uma associação, assim.
[Indagado se o volume de droga comercializado no núcleo associativo julgado na ação penal seria menor, respondeu]
É porque esse é o núcleo ‘dois’. O núcleo ‘dois’ e o ‘três’, que foi separado no relatório, esse daí é o tráfico pequeno, é o tráfico ‘formiguinha’, esse tráfico é doméstico, esse daí onde teve mais peças foi na rodoviária, foi entregue peça, Robertin movimentou peça, que eu me recordo, por aí. Aí o restante o tráfico de grande porte é aquele lá do núcleo ‘um’, de carga. Esse daí é aquele tráfico ‘formiguinha’, que a população vê, que mais incomoda, que mais dá denúncia e que mais a gente é cobrado por combater e que falta policial, proporcionalmente para cada traficante.

Quanto a participação do apelante
Luiz Carlos
, apesar deste negar, em juízo, sob o argumento de que não se recordava das conversas, e que não reconhece como sendo ele nas degravações, tais afirmações mostram-se dissociadas do conjunto probatório colhido durante a instrução processual. O apelante, esclareceu, outrossim, que não conhecia os demais acusados, mas tão somente
Gilberto.
Ao ser questionado, se conhecia
Edelmo
, relatou que não conhecia, entretanto, sabia que o mesmo morava no Bairro Pedregal e não tinha como não o ver por lá.

Por sua vez, o policial civil
Dionizio Bareito Neto
relatou que:

“(...) O ‘Carlinhos’, ele foi preso, pelo que eu sei, foi num fato do Diego pedindo pra ele levar certa quantia de droga pro Gilberto, e eles marcaram no mercado ‘Dia Dia’, então isso facilitou extremamente pras equipes conseguirem fazer esse flagrante.
[Indagado se existiria relação de subordinação entre algum dos denunciados, respondeu]
Não consegui identificar quem era ‘superior’, digamos assim. Nesse núcleo pra mim, como eu disse antes, eles eram mais colaboradores uns dos outros, não tinha quem era mais e quem era menos. Existia, nos outros grupos, aí sim, alguns nomes eu até poderia citar, mas nesse caso que nós estamos falando hoje, eram mais colaboradores, não tinha ninguém acima de ninguém (...)”

Contrariando o alegado pela defesa, repisa-se que as palavras dos agentes públicos quando coerentes entre si e com o arcabouço probatório e isentas de má-fé, como no presente caso, constituem-se provas idôneas e aptas a formar um juízo condenatório. E aliado aos seus depoimentos, existem outros elementos que comprovam que o apelante
Luiz Carlos
adquiria e comercializava entorpecentes, tais como as interceptações telefônicas.

Nesse sentido, o apelante, vulgo “
Carlinhos
” conversou com “
Patinha
” e
Jhordan
, acerca de uma negociação envolvendo entorpecentes, deixando explicito a quantia em dinheiro, que estaria devendo, conforme se verifica adiante:

“Chamada do Guardião

21662711.WAV

Data de Início 04/07/2017 18:58:30

Duração (s) 69

Alvo 65993066656 CAMPO MINADO DRE

Mídia do Interlocutor 55(65)992861371

Transcrição

CARLINHOS: Mais tem que trombar ele.

PATINHA: E ai carlota?

CARLINHOS. E ai, Pato Rei, hein, e aquela pampinha?

PATINHA: Tá na mão amanha cedinho hora que cê chegar no seu plantão eu vou lançar pro senhor.

CARLINHOS: Olha aqui deixa eu falar pro cê?

PATINHA: Fala ai?

CARLINHOS: Tá ligado aquele dia cê falou que tinha trezentos e noventa, pô! Não tinha, tinha trezentos e sessenta e seis.

PATINHA: Trezentos e sessenta e seis?

CARLINHOS: Ai ficou quatrocentos pra trás, e.

PATINHA: Ah, tá. Mais a ir o total todo?

CARLINHOS: E de tudo tá ligado? Era setecentos e vinte, né? E aí você me deu trezentos e sessenta e seis e ficou quatrocentos e, quatrocentos e quatro real. Mas quatrocentos real tá de boa se me da já era!

PATINHA: falta eu te passar quatrocentera?

CARLINHOS: Arran.

PATINHA: Demorou então. Que eu vendi pro cara, eu liguei pro cê, aquele dia que eu liguei pro cê e ocê não atendeu, eu tava com um Ka dez na caixa, pô, pra vender pro cê.

CARLINHOS: Ah, pois é né, mas.

PATINHA: Ai era. pois é amanhà o cara vai trazer o cache amanha cedo eu já vou lançar o senhor! Desculpa a demora papai, mamãe é nossa!

CARLINHOS: Demorou é nóis, ta ligado! Demorou de boa! Eu tô com a doce lá, se precisar liga nóis.

PATINHA: É pode crer. é nois falou.

CARLINHOS: Demorou loco falou.

Chamada do Guardião

21484575.WAV

Data de Inicio 22/06/2017 08:26:52

Duração (s) 16

Alvo 65992861371 CAMPO MINADO

Mídia do Interlocutor 55(65)992080538

Transcrição

CARLINIIOS: Fala ai, El Chapo.

PATINHA: É Pato, traz trintão pra Pato aqui papai, tô no princípio aqui esperando o Senhor. Pode Crer?

CARLINHOS: Fa, falou.

Chamada do Guardião

21577580.WAV

Data de Inicio 28/06/2017 12:35:57

Duração (s) 40

Alvo 65992861371 CAMPO MINADO

Mídia do Interlocutor 55(65)992080538

Transcrição

CARLINHOS: E ai menta, tá na onde?

JHORDAN: Tô em casa, memo.

CARLINHOS: Oia qui, c não quer trazer o pó pra nóis aqui.

JHORDAN: Tô sem.

CARLINHOS: Não tem né, aahh, verdade?

JHORDAN: Arran, tô sem, cara!

CARLINHOS: Nem,Santo não tem, Santo não tem?

JHORDAN: Acho qué Santo não deve ter não, hein?

CARLINHOS Vou ligar lá pra ele la.

JHORDAN: Tenta ligar pra ele lá.

CARLINHOS: Vou ligar.

Chamada do Guardião

21694341.WAV

Data de Início 06/07/2017 20:03:03

Duração (s) 18

Alvo 65992861371 CAMPO MINADO

Mídia do Interlocutor 55(65)992080538

Transcrição

JHORDAN: Peraí, e ai menta?

CARLINHOS: E ai El Chapo? Vou colar agora al.

JHORDAN: Demorou, cola ai.

JHORDAN: Demorou, cola ai.

CARLINHOS: Fica na ativa iá ai na frente!

Os relatos colhidos na fase inquisitorial, portanto, confirmam os demais elementos submetidos ao contraditório, formando um conjunto sólido de provas para condenar o apelante pelo crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, devendo ser mantida a sua condenação nos termos da sentença.

II.V. DO APELO DE EDELMO PEREIRA DE SOUZA

A defesa de
Edelmo
, em suas razões, pugnou pela
absolvição
por fragilidade probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, visto que não há prova segura de que ele tenha sido surpreendido adquirindo, vendendo ou oferecendo/entregando drogas para os codenunciados
Marco Aurélio
e
Rafael
, ou para qualquer outra pessoa, visto que o próprio apelante nega a conduta delitiva e as conversas interceptadas desvelam diálogos comuns sobre o aluguel de um salão de festas sabidamente pertencente ao apelante, bem como, referente à entrega de uma bicicleta e assuntos de academia de ginástica, sem qualquer indicação de que se tratasse de comércio ilícito de drogas.

Salienta ainda que não existem filmagens ou fotografias do apelante em atitude a materializar o referido crime, tampouco a apreensão de aparelho celular ou drogas na posse do apelante, sendo os depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo absolutamente imprestáveis para os fins absolutórios.

Postula,
subsidiariamente
, a
redução da pena-base ao mínimo legal
, bem como a
aplicação de causas de diminuição de pena eventualmente cabíveis
[sem explicitar quais], a
imposição do regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, e a
concessão do direito de apelar em liberdade
.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, mais uma vez pelas interceptações telefônicas e pela prova oral colhida durante a fase inquisitorial e em juízo.

Referente a atuação do apelante no trafico de drogas, os policiais civis
Massau Leandro dos Santos, Alexandro Silva de Carvalho
e
Dionizio Bareito Neto
, ressaltaram que:

“[Lida a denúncia pelo MP e indagado à testemunha sobre o conhecimento dos fatos narrados na denúncia, respondeu]

Nesse núcleo eles agiam como associados e de forma colaborativa com os outros. Como assim? Eles frequentavam o mesmo ambiente que era o campo de futebol do Pedregal, que fica do lado do Centro Comunitário, frequentavam o clube do Beréco, o Diego, um dos alvos, que culminou na prisão do Gilberto, ele pede pro Luiz Carlos entregar uma droga pro Gilberto. E na hora que o Luiz Carlos, que é o ‘Carlinhos’, ele entregou a droga pro Gilberto, eles foram presos. Num outro áudio, uma mulher chamada ‘Xei’, liga pro Jhordanm que é filho do Gilberto, pergunta ‘- Você tem bórico?’ Ácido bórico, o Jhordan fala que não tem porque vendeu, e ela insiste, ‘- E o coroa tem?’ E o Jhordan fala que não tem porque vendeu pro Rafael. Rafael ‘Linguará’. O Givanildo, que é o ‘Patinha’, ‘Pato-rei’, ele comprava droga tanto do Luiz Carlos, quanto do Jhordan, do Edelmo e passava pra Cleide vender no morro. O Edelmo ele tinha como se fosse um escritório perto do campo, do Centro Comunitário do Pedregal, todos mundo frequentava lá, todos eles, o lugar que ele guardava a droga que ele denominava como sendo ‘escritório’. Eles ficavam muito ali na arquibancada do campo de futebol. Esse Givanildo comprava de todos, ele comprava maconha, pasta-base e cocaína, e todos eles tinham a droga deles, mesmo, própria deles, só que quando acabava a droga, um do outro, eles pegavam com o outro, ficando assim de forma associada, o núcleo está extrinsecamente associado um com o outro. O normal deles era não ter a droga, e pegar e vender. O normal que eles praticavam lá era isso, pra não perder os clientes. Ia buscar com o outro que tinha pra vender. Todos eles se conheciam, todos eles eram amigos e todos eles frequentavam um a casa do outro, mas negócio é negócio, né? Eles separavam muito bem isso. Ah, eu tenho cliente pra fornecer mas não tenho droga, mas fulano de tal tem droga, então eu vou na casa de fulano de tal e pego a droga.
[Indagado se eventualmente, na falta de droga à disposição, um traficante indicava outro traficante, respondeu]

Um dos áudios em que fica claro isso é o do Givanildo que vai no Jhordan comprar droga, só que o Jhordan não tem a droga pra vender, porque acabou, e o Jhordan pega o telefone dele mesmo, do Jhordan, e liga pro Luiz Carlos e passa pro Givanildo falar com o Luiz Carlos pra comprar a pasta-base de cocaína.
[Indagado se, em algum momento, algum dos denunciados, visando evitar exposição, realizava somente a intermediação da venda de drogas, respondeu]
Quem fazia muito isso era o Givanildo, colocava a Cleide pra vender. E o outro que fazia isso era o Edelmo, que é o Beréco,
[que também era conhecido como ‘Professor’]
porque ele era professor de crianças, dava aula pra crianças, eles não gostavam de se expor.
[Indagado se é correta a percepção de que os denunciados não são integrantes da cúpula da associação, na medida em que comercializavam drogas em quantidades pequenas, colaborando mutuamente, respondeu]
Correta.
[Indagado se a testemunha, no exercício de suas atribuições, chegou a verificar a movimentação de grandes quantidades de drogas, respondeu]
Essas são pequenas, as quantidades. Eles praticavam o denominado tráfico ‘formiguinha’. Não para e é pouca coisa”
[Depoimento de
Massau Leandro dos Santos, em juízo].

“(...) vou falar do ‘Beréco’, citar alguns áudios dele, aqui, pra melhor entendimento. O ‘Beréco’ é um traficante, tem o ponto dele, perto do campinho, junto com o Illon e com o Adriano, mas eu certa ocasião, eu acredito, não fica claro no áudio, eu acredito que a droga dele tinha acabado, e alguém pede cinco gramas pra ele, então ele vai atrás do Jhordan, ele vai atrás do Jhordan no endereço do Jhordan, ele fala ‘- Ô, tô na porta da sua casa’, aqui. Aí o Jhordan fala ‘- Mas o que você quer?’ Ele falou ‘- Não, é aniversário de cinco anos da ‘Doce’, quer dizer, ele quer cinco gramas de pasta-base de cocaína, e ele fala ‘- Mas, onde você está?’ ‘- Não, eu estou aqui na sua casa’, ele fala ‘- Mas qual casa?’ O Jhordan já tinha mudado de endereço, nem a gente sabia pra onde ele tinha mudado. E aí o Jhordan explica pra ele mais ou menos onde que é a casa dele e aí o ‘Beréco’ vai até a casa do Jhordan. Pouco tempo depois o
‘Beréco’ liga para o Rafael, que é o ‘Linguará’, e aí ele é bem claro no telefone, ‘- Eu quero 5g’, eu quero cinco gramas de pasta-base de cocaína. Aí o ‘Linguará’ fala, ‘- Onde você tá?’ Ele fala ‘- Eu tô aqui na casa do Jhordan’
. Ele fala ‘- Eu tô subindo aí e vou levar pra você’. Então, eles usavam essa forma de comunicação. Muitos áudios, não tem degravado porque se a gente conseguisse degravar o relatório ia ficar extenso demais, às vezes chegava ‘- Eu tô aqui na porta da sua casa’. Então falava ‘- Fica na ativa que eu tô passando aí’. Igual o ‘Carlinhos’ uma vez ligou pro Jhordan ‘- Ó, fica na ativa que eu tô passando na porta aí’. Esse ‘ficar na ativa’ é já ficar com a droga esperando ele chegar, passa e vai embora. Vários áudios entre o Givanildo, que é o ‘Patinha’, o Givanildo, por exemplo, pegava droga com o Jhordan, ele já pediu droga para o ‘Carlinhos’, ele já pediu droga pro Diego, então tem vários áudios nesse sentido, o ‘Patinha’ também era um traficante importante ali naquela ‘Cracolândia’, ele que movimentava aquela ‘Cracolândia’. Então, é nesse sentido que eles faziam essa vinculação. Como eles se conhecem há muito tempo, estão juntos no mesmo bairro e cometendo o mesmo tipo de crime, eles se protegiam entre si e se ajudavam. No sentido de um fornecer pro outro, quando um não tinha ou tinha dificuldade de pegar em tal lugar. Tem uma outra ligação do ‘Beréco’ pro Rafael, que é o ‘Linguará’, ele fala ‘- Linguará, eu quero pegar mais uma daquela, você tem aí?’ Ele fala ‘- Eu não tô no bairro no momento’, aí fala ‘- Ah, então deixa quieto que eu tô com o Diego aqui’, quer dizer, vai pegar com o Diego então. Aí o ‘Linguará’ fala ‘- O Jonathan esta aí’. Quer dizer, ali onde eles ficavam próximo à praça central do barro, perto da igreja ali, Centro Comunitário, aquela região, ficavam bastante ali. Ele fala ‘- Não, eu vou falar pro Jonathan levar daquela que você quer, pra você’. Então, eles sempre estavam juntos, sempre pegando um com o outro, sempre fazendo essa associação. Inclusive o ‘Beréco’ até pergunta pro ‘Linguará’, ‘- Mas, quanto você vai fazer pra eu ganhar uma beira?’ Quer dizer, ‘- Quanto você vai fazer pra eu ter um lucro? Porque eu vou revender isso aqui, preciso ter um lucro’. Mas ele não fala valor por telefone. Tem uma ligação interessante também do Edelmo que eu fiz questão de degravar, fui eu que degravei essa gravação, um sobrinho dele tinha chegado recente aqui na cidade e estava precisando de ajuda pra conseguir um lugar pra morar, estava precisando de dinheiro, e frequentemente ele pedia pro Edelmo um dinheiro emprestado pra ele ajudar. E o Edelmo sempre ia dando aquela esquivadinha, pra não emprestar esse dinheiro. Enfim, tem uma ligação que eu achei importante, isso eu fiz questão de colocar no relatório, que esse sobrinho liga pra ele e fala ‘- Bença, tio’- fala ‘- Deus te abençoe’. Fala ‘- E aí, o senhor conseguiu pra mim inteirar o que eu tenho?’ ‘- Cara, eu não consegui, estou com uma dificuldade, é final de mês, tá difícil, não consegui ganhar dinheiro, você tá vendo que eu tô fazendo até corre de base’, ele fala bem claro isso no áudio, ‘- Tô fazendo corre de base pra Cruge’, que é o Diego e pra outra gurizada’, então, ele deixa claro isso no áudio, ele é bem explícito no áudio, ele falando com o sobrinho dele, mostrando dificuldade, e ele fala, complementa, ‘- Eu tô ganhando vinte, trinta reais em cima’, pra você ver a minha dificuldade, eu tô sem dinheiro, quem sabe mês que vem eu consigo te ajudar, no começo do mês, porque aí o corre fica maior, então ele deixa claro isso pro sobrinho dele, que ele fazia corre de base pro Diego e pra outra gurizada, pra ganhar entre vinte e trinta reais. E assim, tem esses áudios esporádicos, que a gente colocou alguns no relatório pra mostrar o vínculo entre eles. (...)
[Indagado se ‘Beréco’ guardava drogas na própria casa, respondeu]
Não, na casa dele não, eles tinham um lugar pra guardar. Eles tem um lugar pra guardar, a maioria deles é assim, o Diego guardava no ‘Dak’, nós não conseguimos descobrir quem é esse ‘Dak’ e onde ele morava. Foram feitas diversas diligências pra tentar esse sentido, identificar quem que é esse ‘Dak’, onde que ele morava, Tem uma situação em que o ‘Patinha’ liga pro Diego, e fala ‘- Deixa vinte e cinco gramas pesado aí pra mim’, ele fala bem claro no áudio. Tem duas ligações, ele pede uma de vinte e cinco e depois ele pede uma de cinquenta gramas, em dias diferentes. E aí ele pergunta se está no escritório, se o Diego está no escritório. Aí ele fala ‘- Não, eu estou aqui no Dak, Vem aqui’. Na primeira ligação. Na segunda ligação ele fala ‘- Vai lá no Dak e busca’. Nós não conseguimos identificar esse ‘Dak’, quem que era. (...)
[Indagado pela MM. Juíza se Edelmo tinha o apelido de ‘Beréco’, respondeu]
Beréco!
[Indagado se mais alguém nas interceptações tinha o apelido de ‘Beréco’, respondeu]
Não, senhora, só ele.
[Esclarecido que o réu afirmou que ele não possui esse apelido, que pertencia a um irmão já falecido, respondeu]
Infelizmente, ele está mentindo, inclusive ele tem um clube chamado ‘Clube do Beréco’, em que ele fazia festas nesse clube, fez pro aniversário do ‘Linguará’, eles estavam à tarde comemorando quando o pessoal da equipe passou e viu que alguns estavam na porta do clube, tem um preso, eu esqueci o nome desse preso, que tinha saído da PCE, e o ‘Beréco’ fez questão de fazer uma comemoração pra esse preso lá no clube, onde reuniu também Diego, Jhordan, ‘Linguará’, todo mundo lá no clube. Eles tinham uma ligação
[mais estreita]
, exatamente
”

[Depoimento de
Dionizio Bareito Neto, em juízo].

Lá no
[bairro]
Renascer tem um Centro Comunitário aonde tem algumas pessoas que ficam vendendo droga no Centro Comunitário. Isso aí foi presenciado pela equipe de campo, até mesmo antes de a operação se iniciar. Nesse Centro Comunitário ficavam o Diego ‘Cruge’, o ‘Linguará’, o Jhordan menos um pouco, mas ficava lá, ‘Carlinhos’, ‘Marquinhos’, o ‘Beréco’, o Edelmo foi citado hoje? O Edelmo não ficava na praça, mas ia buscar droga que faltava pra ele. Dessas pessoas que ficavam na praça foi feito relatório de campo antes da operação, foram feitas as diligências investigativas e isso daí já era uma coisa que já tinha denúncia, o próprio ‘Linguará’ já tinha sido preso antes, que é o Rafael, e depois disso foram identificados alguns áudios, foi iniciada a operação, mas, a operação não se iniciou somente pela demanda ali no Renascer, naquela praça, isso aí são fatos vinculados a essas pessoas dessa associação. Que eles eram associados ao tráfico de drogas já tinha todas essas diligências investigativas aí, de que tinham fortes indícios, mas ainda não havia prova feita pela DRE. Com a operação em andamento, foi confirmado, a nosso ver, salvo melhor juízo, a associação entre eles. Ora um pegava droga com o outro, ora fornecia, ora faltava pra um e pegava com o outro, por exemplo, a droga do Diego, parte dela movimentava pelo ‘Carlinhos’. O Edelmo, quando vai buscar droga na praça, ora pega com o ‘Linguará’, ora pega com o Jhordan, ora pega com o Diego, e algumas dessas transações tem registrado em áudio. Por eu ter acompanhado pouco eu não vou lembrar áudio por áudio, referente a isso, mas, o que foi o entendimento dos analistas no apontar dessas associações à autoridade policial, ao delegado, foi nesses áudios que ficou demonstrado que eles estão associados não só nesse período, mas num período maior, até porque, de forma concatenada ao relatório de campo tem essas informações, e também não foi identificado que eles eram associados para a prática do tráfico somente pela interceptação telefônica. Se for ver o relatório de campo dos policiais tem as informações levantadas por eles que, ora corroborada pela interceptação telefônica, ora ratificada, as informações são realmente ratificadas. Durante o período que foi corroborada no sentido dessas associações para o tráfico alguns flagrantes foram feitos, comprovando que eles estavam falando de droga, e eles eram associados para o tráfico na venda, no armazenamento, recebimento, também pra fornecer. Por exemplo, teve a situação de um rapaz que veio de Lucas do Rio Verde, aí já teve uma audiência anterior a respeito disso, que eles responderam pelo ‘33’. Então, ali eles tratavam de droga. Daqui a pouco teve o flagrante com o ‘Carlinhos’, ali se tratou de droga. Aí teve o ‘Beréco’ indo na praça pega droga, o ‘Linguará’ não estava lá, e aí fala que o Jhordan vai estar ali e fala ‘- Não, o Diego está aqui, vou pegar com ele’. (...)
[Indagado se chegou a ter conhecimento se haveria um ‘escritório’, um local onde os traficantes guardariam a droga se reuniriam, respondeu]
Do Edelmo? O local onde o Edelmo guardava droga era na casa onde ficava o Illon e o ‘Batata’, que vendia exclusivamente para o ‘Beréco’. Onde eles se reuniam para guardar a droga da turma que ficava na praça, hoje identificado, fica no salão de cabeleireiro perto da praça, e tem um rapaz que mora perto da praça, em frente à igreja, que era ali que ele guardava a droga. Isso aí a gente identificou depois.
[indagado se os codenunciados tinham o hábito de se reunir, respondeu]
Na praça. Eles ficavam na praça, não assim, sentado ali, mas ficavam no Centro Comunitário, tinha um lugar. Chegava na praça, aí eles já estavam lá e eles vinham e conversavam com o Alan, aí o Alan saía e daqui a pouco, ora eles entregavam na rua de trás, ora do outro lado, ora na praça mesmo, o Centro Comunitário da Igreja é no morro. Tem a igreja, tem o Centro Comunitário e daí tem um morro, um morro onde eles ficam, lá em cima. É onde eles ficam fornecendo, só que não durante o dia. Muitas das vezes eles só aparecem durante a noite. Os cinco que eu citei foram visualizados lá, nessa prática. Assim, você ir lá fazer vigilância, você visualiza, mas eles param. Se eles veem que tem um carro diferente, que tem a presença, aí eles param. Aí daqui a pouco um sai daqui, outro sai de lá, e eles vão embora.
[Esclarecido que uma testemunha fez menção a um observatório dos traficantes no local, e indagado qual local se trataria, respondeu]
É no morro. É onde eles alvejaram a viatura da delegacia, que eles atiraram, estava o Adão, o Rodrigo e o Daniel. Foi atirado de cima do morro. É nesse morro que eles atiraram na viatura. No para-brisa do Gol. (...)
[Indagado se foi identificada alguma hierarquia entre os denunciados, respondeu]
Só o Edelmo sobre o ‘Batata’ e o Illon, esses daí tinham hierarquia bem definida, o Illon e o ‘Batata’ associado, ora um entrega à noite e o outro entrega de dia a droga, no mesmo terminal telefônico (...)
[Indagado se a testemunha confirma que não havia uma divisão de tarefas, mas, apenas um ato de colaboração mútua, que acontecia de forma eventual, pra quando faltava droga, respondeu]
Isso. A hierarquia eu vejo que não tinha, a união constante eu vejo que tem. Constante, sim, constante porque cada um tem sua droga e eles fornecer no bairro e o bairro está ‘fechado’. Eles são associados, um entregando pro outro. Quando faltava de um, pegar um pouquinho do outro isso é consequência, mas a associação eu vejo ela antes, já, tanto que tem uns que tem quinze, vinte áudios, dez, e tem outros que têm vários registros. Mas tem alvos ali que não precisa ouvir nove áudios, tem um áudio e já dá pra entender que tem uma associação duradoura. Tem cara ali que você conhece há três anos, e a operação durou seis meses, lá.
[Depoimento de
Alexandro Silva de Carvalho, em juízo].

Ressalto que o depoimento dos policiais responsáveis pela operação que desnudou a prática ilícita da associação criminosa para o tráfico, é meio idôneo e suficiente, quando em harmonia com as demais provas coligidas no processo submetidas ao contraditório, podendo, inclusive, ser utilizado para a formação do édito condenatório.

Nesse sentido, colaciono decisão deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONSENTIR A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – ACUSADO QUE SABIA DA PRATICA DO CRIME EM SUA CASA – MONITORAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, após investigação e monitoramento no local, são elementares suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, consistente em consentir que terceiro praticasse a venda de drogas em sua residência, sendo, portanto, impossível a absolvição.”
(N.U 1001470-96.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).

Aliado a isso, das transcrições abaixo é possível notar o vinculo e associação entre “
Bereco
”, “
Linguará
” e “
Marquinhos
”. Vejamos:

Após tempo de investigação foi identificado que Jhordan, Beréco, Linguará, Diego, além de outros suspeitos identificados nesta operação se encontram e atuam na mercancia de drogas, próximo ao centro comunitário do Bairro Santo Antônio do Pedregal.

Chamada do Guardião

22111591.WAV

Data de Início 21/07/2017 16:39:00

Duração (s) 31

Alvo 65992938369 CAMPO MINADO DRE

Mídia do Interlocutor 55(65)993091301

Transcrição

LINGUARÁ: E ae?

BERECO: O.

LINGUARA: Hã.

BERÉCO: Da de cê ver aquele negócio pra mim agora, pô?

LINGUARA: Oi qui, é, cu não tô aqui no bairro aqui, pô.

BERECO: Ah, mas Cruge tá aqui, pô!

LINGUARA: HÃ?

BERÉCO: Cruge, eu vou vim ne Cruge aqui.

LINGUARA: Am, Jonatan tá ai na rua também aí. Tem daquela!

BERECO: Quem?

LINGUARA: Jonatan, vou ligar pra ele. Ele tá na rua ai.

BERECO: Ah ta.

LINGUARA: Vou ligar pra ele colar ai. Falou.”

“No áudio degravado abaixo, Marquinhos pergunta por qual valor Beréco vai fazer "daquela li" (droga que Marquinhos já comprou antes). Beréco fala que fica trezentos reais (R$ 300,00). Marquinhos responde que vai dar duzentos reais (R$ 200,00) agora e mais cem reais (R$ 100,00) posteriormente. Mais uma vez Beréco se mostra um fornecedor de drogas para Marquinhos.

Chamada do Guardião

20787831.WAV

Data de Início 05/05/2017 13:21:04

Duração (s) 49

Alvo 65992927505 CAMPO MINADO DRE

Mídia do Interlocutor 55(65)992301493

Transcrição

BERÉCO:Opa

MARQUINHOS: E ai professor!

BERÉCO: E ai?

MARQUINHOS: É nóis, Marquinho.

BERÉCO: Eu sei pow, eu tenho seu número, aqui, tendeu.

MARQUINHOS: Oia, aqui, quanto cê vai fazer pra mim, aquela lá?

BERÉCO: Vi! Daquele jeito lá? Tem que ser trezentão, carai

MARQUINHOS: Trezentão? Hum, não dá uma força pra mim, duzentos e ai eu de dou mais cem, véião?

BERÉCO: ara!

MARQUINHOS: Eu vou arrumar duzentos agora, depois eu te dou mais cem.

BERÉCO: Demorou bicho, chega ai.

MARQUINHOS: Ai vou ligar ai, já vou.

BERECO: Vem aqui, eu tô aqui, no moto taxi aqui, na onde cê viu aqui.

MARQUINHOS: Falou, falou, falou.”

Contrapondo as assertivas dos policiais, o apelante
Edelmo
, em juízo relatou que seu apelido era “
Professor
”, porque ministrava aulas de ioga em algumas escolas para deficientes visuais e auditivos e cadeirantes. Relatou que não leu o teor da denúncia em razão de ter perdido sua mãe e após esse fato teria entrado em depressão. Ao ser indagado pela MM Juíza, se gostaria de ter conhecimento das conversas, o apelante negou, dizendo que não iria se recordar dos fatos. Negou, igualmente, ter o apelido de “
Beréco
”.

O apelante
Edelmo
, afirmou conhecer
Rafael
de quando o mesmo buscou alugar um salão de festas, no entanto não tinha como pagar a locação e deixou uma aliança de 5 (cinco) gramas como pagamento. Relatou, que conhecia
Jhordan
do time de futebol, visto que era preparador físico, no entanto negou conhecer os demais denunciados.

Nessa perspectiva, não vejo nenhum motivo para descredibilizar os relatos policiais, que se mostraram plausíveis, firmes, uníssonos e coerentes, até porque, a defesa não trouxe aos autos elementos que infirmasses todo o contexto probatório.

Do interrogatório do acusado, se nota que apenas resumem-se a negar a autoria dos fatos delitivos imputados, contudo tal conduta se revela dissonante e desemparada das demais provas coligidas aos autos, sendo assim inviável acolher-se a tese recursal que visa a reforma da sentença para que seja, agora, absolvido.

Neste norte de considerações, tem-se que, por conseguinte, de se placitar a argumentação desenvolvida na sentença, que claramente evidencia a condição de reiteração e habitualidade do apelante e os demais denunciados, na traficância, o que se constitui, a um só tempo, em fato que afasta a alegação das defesas de que não praticaram os recorrentes o delito previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/06.

Para a configuração do crime de associação ao tráfico, repito, é necessário que estejam presentes os requisitos da estabilidade, da permanência e demonstrada a prática reiterada do crime de tráfico de drogas.

Sobre o tema, leciona com propriedade Guilherme de Souza Nucci:

“Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Leis penais e processuais penais comentadas, 12ª ed., 2019, p. 439).

No caso em tela, restou demonstrado que os réus estavam associados de forma permanente e duradoura para o tráfico de drogas, valendo perceber que há nos autos prova de que os réus vinham não só guardando, transportando e, repassando drogas por um período que pudesse caracterizar a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração do crime de associação ao tráfico, como efetivamente praticando a mercancia ilícita na região.

A abordagem policial que culminou com a prisão dos apelantes não decorreu de ação isolada, constituindo operação visando combater crime praticado por associação criminosa, com prévia investigação policial capaz de comprovar que os recorrentes se associavam criminosamente, com permanência e a estabilidade da associação.

Por consequência, diante das circunstâncias apresentadas e das provas colhidas na operação levada a cabo pela polícia, é forçoso que se reconheça o envolvimento dos apelantes com a prática do narcotráfico e a associação para o tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.

Do direito de recorrer em liberdade.

O apelante
pleiteou, outrossim, a concessão do direito de recorrer em liberdade, porém, por questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é inócua, haja vista que o recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, considerando que o recorrente foi condenado em regime semiaberto, permaneceu preso durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da
ultima ratio
.

Enfatize-se ainda a possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se as razões expostas na primeira decisão, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. "
É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018)
.

3.
No presente caso a prisão foi decretada
em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como
pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.
É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.

(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a quase todos os atos da ação penal, ainda mais quando a sentença condenatória foi mantida nesta instância, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da sua liberdade.

Em situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o condenado permanecido preso durante praticamente toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.
Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.

[...]
(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

No mesmo sentido a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 50, com a seguinte redação: “
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Da pena.

Requer a defesa a diminuição da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento que não foi devidamente sopesada as circunstâncias judiciais tidas como desabonadoras.

Não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença colacionada, o douto sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do crime de associação para o tráfico, valorou em desfavor do apelante a culpabilidade justificando a elevação da pena-base.

Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada (id. 104473991):

“Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 35, caput, da Lei de Drogas, é de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo códex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Após um estudo detalhado dos autos,
entendo que a conduta do condenado deve ser tida com grande reprovabilidade, vez que se associou a outras duas pessoas para a prática do crime de tráfico de drogas, quais sejam, Marco Aurélio e Rafael, conforme a fundamentação delineada ao norte.
Desse modo, MAJORO sua pena base em 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Quanto à culpabilidade tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado NÃO deve ser tida com grande reprovabilidade.

No que tange aos antecedentes criminais, verifico que o acusado possui outras duas ações penais em trâmite, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (9ª Vara Criminal de Cuiabá – MT – Códigos n° 506598 e 506604) e ainda, uma condenação transitada em julgado por este juízo, a qual será considerada na Segunda Fase da Dosimetria da Pena.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito praticado em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 03 (três) e 03 (três) meses de reclusão e 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa”.

A
culpabilidade
deve ser considerada como a reprovabilidade social do crime, contudo, referida motivação faz alusão à culpabilidade em seu sentido estrito, como elemento estrutural do crime (conceito tripartido de crime – fato típico, ilícito e culpável), e que já foi objeto de análise para compor a existência do delito. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser aferida com base no grau de reprovação ou intensidade do dolo inserido na conduta do agente e, neste aspecto, vislumbro motivação suficiente que justifica a elevação da pena.

Tenho que lhe assiste parcial razão.

A juíza sentenciante, ao fundamentar a valoração negativa da culpabilidade, afirmou que a maculação da referida circunstância se justifica em razão de
“que a conduta do condenado deve ser tida com grande reprovabilidade, vez que se associou a outras duas pessoas para a prática do crime de tráfico de drogas, quais sejam, Marco Aurélio e Rafael, conforme a fundamentação delineada ao norte”
.

Todavia, sabe-se que para afastar a reprimenda do patamar inicial, a culpabilidade deve conter elementos que possibilitem concluir que a conduta do acusado tenha extrapolado àquela inerente ao tipo penal, o que, contudo, não se vislumbra no presente caso, uma vez que o tipo penal em análise ocorre quando presente a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 da Lei nº 11.343/06.

Desse modo, entendo que a quantidade de pessoas, a que o acusado se associou para as práticas delitivas não extrapola a conduta inerente ao tipo penal previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, devendo, portanto, ser afastada a análise desfavorável da circunstancia judicial relativa à culpabilidade.

No que concerne ao reconhecimento da minorante estampada no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, com as consequências legais naturalmente decorrentes (abrandamento de regime de cumprimento de pena e substituição da reprimenda por restritivas de direito), explico.

Com o escopo de diferenciar o grande do pequeno e acidental traficante, o legislador criou especial causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, ao dispor que nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo 33
“as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Entendo que, ao contrário do que pleiteia a defesa, o réu não se enquadra em hipótese alguma, no privilégio previsto no crime por ele cometidos, uma vez que não se pode negar que vinham e vem se dedicando a atividades delituosas circunscritas à traficância.

Impende registrar que a aplicação da referida causa de diminuição de pena é direito subjetivo do acusado, desde que preenchidos os requisitos legais do referido dispositivo, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, o que não é o caso dos autos.

Assim, vislumbrando que o apelante se dedica à atividade criminosa, mostra-se incabível a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que a regra legal veda expressamente, visando resposta estatal mais rigorosa àquele que é criminoso habitual, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Além disso, destaque-se, que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é incompatível com a condenação concomitante pelo crime de associação para tráfico à míngua do preenchimento dos requisitos legais.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico das Cortes Superiores:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Penal.
Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Condenação por associação que desautoriza o reconhecimento da minorante. Precedentes.
Recurso não provido. 1. A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 2. O recorrente foi beneficiado sobremaneira pelas instâncias de mérito com a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), quando, pelas circunstâncias, não faria jus ao benefício. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento." (RHC 128452, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 20-10-2015 PUBLIC 21-10-2015). (destaquei)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
T
RÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- Firme nesta Corte o entendimento de que 'não se aplica a causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei" (HC 319.796/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 13/5/2015). Precedentes.

Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 198.229/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 28/10/2015)

Essa egrégia Corte Estadual de Justiça também caminha em idêntico sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – 2. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA - LIMITAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO STJ – 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 4. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – PLAUSIBILIDADE – ART. 33, § 2º, “B” DO CP – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...) 3. Inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 quando constatado, pelas peculiaridades do caso, que o apelante se dedicava à atividade criminosa; 4. Deve ser fixado o regime prisional semiaberto, se a pena definitivamente estipulada e a ausência de circunstância judicial desfavorável, o recomendam, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.” (N.U 0001293- 96.2017.8.11.0108, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

Assim, não há falar em aplicação do tráfico privilegiado.

Feitas essas considerações, passa-se a dosimetria do crime de associação para o tráfico:

1ª Fase:

Considerando que fora afastada a carga negativa da culpabilidade fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª Fase:
Presente a agravante da reincidência decorrente da condenação nos Autos 18646-03.2010.811.0042,
majoro a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, passando a defini-la em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

3ª Fase:

Ausentes causas de aumento ou diminuição, de modo que torno a pena definita no patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, por entender necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Com relação ao regime de cumprimento de pena, mantenho o regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, uma vez que o apelante é reincidente.

Ante todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDELMO PEREIRA DE SOUZA
apenas para fixar pena-base no mínimo legal, e
negar provimento
aos recursos de apelação criminal interpostos por
RAFAEL JUNIOR DE JESUS ANTONIO, MARCO AURELIO MIRANDA RIBEIRO, JHORDAN BLENDO ALVES NUNES
e,
LUIZ CARLOS DA SILVA CARVALHO
,
mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023